Tribunal: CARF
Processo: 10920.720708/2016-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
LUCRO REAL. CUSTOS OU DESPESAS NÃO COMPROVADOS OU DESNECESSÁRIOS. GLOSA.
Glosa de despesas referentes a serviços prestados por terceiros. Ausência de prova da efetiva prestação dos serviços. Circunstâncias demonstradas pela Fiscalização que indicam indícios convergentes de falta de prestação dos serviços, como a menção genérica das atividades, a ausência de estrutura operacional adequada das prestadoras e a falta de comprovação das utilidades produzidas pelas prestadoras à contratante. Não comprovada a efetividade da prestação dos serviços, os valores correspondentes não são dedutíveis para a determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, justificando a sua glosa.
DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS. REFORÇO ARGUMENTATIVO. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO SOBRE A MATÉRIA. CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Auto de Infração que mencionou a existência de distribuição disfarçada de lucros (DDL) como reforço argumentativo, de modo a demonstrar a finalidade da simulação dos serviços. Impossibilidade de enquadramento dos fatos como DDL, em função da inexistência de pessoas ligadas na forma taxativamente prevista no art. 465 do RIR/99, que não admite interpretação extensiva ou analogia. Improcedência do reforço argumentativo que não leva ao cancelamento da autuação, uma vez que a distribuição disfarçada de lucros não foi objeto do lançamento de ofício, que se limitou à glosa das despesas relativas aos serviços inexistentes.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA POR SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. CABIMENTO.
É cabível a qualificação da multa de ofício quando constatada a realização de contratações fictícias, que simulam a existência de operações comerciais para viabilizar remessas a terceiros, os quais ficam com o benefício econômico da fraude.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124 DO CTN. INTERESSE COMUM NA REALIZAÇÃO DO FATO GERADOR.
A aplicação da hipótese de responsabilidade tributária do art. 124, I, do CTN depende da comprovação do interesse comum jurídico e não meramente econômico. Na linha da jurisprudência deste Carf, o interesse jurídico comum se configura quando as pessoas participam em conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de incidência, tanto de forma direta, quando efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão patrimonial, quando se beneficiam em razão de sonegação, fraude ou conluio. Havendo comprovação de que os recursos transferidos para o pagamento de serviços inexistentes se destinaram a pessoas físicas relacionadas com o contratante, fica demonstrada a confusão patrimonial suficiente para a aplicação da hipótese de responsabilidade.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. ATO PRATICADO COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS.
A aplicação da responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN depende da comprovação, por parte da Fiscalização, de que o responsável agiu com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Administrador que atuou para transferir recursos por meio de serviços inexistentes de fato, agindo dolosamente. Cabimento da responsabilização. Impossibilidade de limitação da responsabilidade ao suposto benefício decorrente do ato ilícito, vez que se trata de responsabilidade solidária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.720708/2016-28
ACÓRDÃO
1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASCENSUS TRADING & LOGÍSTICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
LUCRO
REAL. CUSTOS OU DESPESAS NÃO COMPROVADOS OU
DESNECESSÁRIOS. GLOSA.
Glosa de despesas referentes a serviços prestados por terceiros. Ausência
de prova da efetiva prestação dos serviços. Circunstâncias demonstradas
pela Fiscalização que indicam indícios convergentes de falta de prestação
dos serviços, como a menção genérica das atividades, a ausência de
estrutura operacional adequada das prestadoras e a falta de comprovação
das utilidades produzidas pelas prestadoras à contratante. Não
comprovada a efetividade da prestação dos serviços, os valores
correspondentes não são dedutíveis para a determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSLL, justificando a sua glosa.
DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS. REFORÇO ARGUMENTATIVO.
AUSÊNCIA
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
SOBRE
A
MATÉRIA.
CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Auto de Infração que mencionou a existência de distribuição disfarçada de
lucros (DDL) como reforço argumentativo, de modo a demonstrar a
finalidade da simulação dos serviços. Impossibilidade de enquadramento
dos fatos como DDL, em função da inexistência de pessoas ligadas na
forma taxativamente prevista no art. 465 do RIR/99, que não admite
interpretação
extensiva
ou
analogia.
Improcedência
do
reforço
argumentativo que não leva ao cancelamento da autuação, uma vez que a
distribuição disfarçada de lucros não foi objeto do lançamento de ofício,
que se limitou à glosa das despesas relativas aos serviços inexistentes.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012
Fl. 9504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
2
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA POR SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
CABIMENTO.
É cabível a qualificação da multa de ofício quando constatada a realização
de contratações fictícias, que simulam a existência de operações
comerciais para viabilizar remessas a terceiros, os quais ficam com o
benefício econômico da fraude.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124 DO CTN. INTERESSE COMUM
NA REALIZAÇÃO DO FATO GERADOR.
A aplicação da hipótese de responsabilidade tributária do art. 124, I, do
CTN depende da comprovação do interesse comum jurídico e não
meramente econômico. Na linha da jurisprudência deste Carf, o interesse
jurídico comum se configura quando as pessoas participam em conjunto da
prática dos atos descritos na hipótese de incidência, tanto de forma direta,
quando efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, quanto
indireta, em caso de confusão patrimonial, quando se beneficiam em razão
de sonegação, fraude ou conluio. Havendo comprovação de que os
recursos transferidos para o pagamento de serviços inexistentes se
destinaram a pessoas físicas relacionadas com o contratante, fica
demonstrada a confusão patrimonial suficiente para a aplicação da
hipótese de responsabilidade.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. ATO PRATICADO
COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU
ESTATUTOS.
A aplicação da responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN
depende da comprovação, por parte da Fiscalização, de que o responsável
agiu com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos. Administrador que atuou para transferir recursos por meio de
serviços inexistentes de fato, agindo dolosamente. Cabimento da
responsabilização. Impossibilidade de limitação da responsabilidade ao
suposto benefício decorrente do ato ilícito, vez que se trata de
responsabilidade solidária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que o percentual da multa qualificada será
Fl. 9505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
3
reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na
redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art.
106 do Código Tributário Nacional.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos por ASCENSUS TRADING & LOGÍSTICA LTDA.
(fls. 8.878/8.940), VANDERLEI PALHANO DA CRUZ (fls. 8.984/9.046), VALDECI INOCÊNCIO PEREIRA (fls.
9.090/9.152), GERALDO BANDOCH (fls. 9.195/9.257) e GERALDO BANDOCH JÚNIOR (fls. 9.415/9.477) em
face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre
(DRJ/POA) que julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 10.521/10.599)
lavrados em face da contribuinte ASCENSUS TRADING & LOGÍSTICA LTDA. para exigir IRPJ, CSLL,
Contribuição ao PIS e Cofins dos anos-calendário de 2011 e 2012, em função de supostas infrações
de despesas não comprovadas e indedutíveis, aproveitamento indevido de créditos do regime não
cumulativo das contribuições e compensação indevida de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa
da CSLL. Os valores foram acrescidos de juros de mora e multa de ofício qualificada. Também
houve a imputação de responsabilidade tributária às pessoas físicas VANDERLEI PALHANO DA CRUZ,
VALDECI INOCÊNCIO PEREIRA, GERALDO BANDOCH e GERALDO BANDOCH JÚNIOR.
3.
A Fiscalização iniciou o procedimento verificando que a contribuinte, de acordo com
informações prestadas nos DACONs, adquiriu R$ 33.578.876,03 em bens para revenda e R$
36.090.204,14 em serviços utilizados como insumos, centrando a análise nestas aquisições.
4.
No caso dos bens para revenda, a Fiscalização identificou que todas as compras da
contribuinte foram de farelo de soja e originadas apenas de dois fornecedores: Multióleos Óleos e
Farelos Ltda. (CNPJ 06.247.827/0001-80) e Faróleo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. (CNPJ
05.055.406/0001-95), ambos situados na cidade de São Paulo/SP. Os bens eram revendidos para
um único cliente, a Sina Comércio e Exportação de Produtos Alimentícios Ltda. (CNPJ no
Fl. 9506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
4
09.374.458/0001-85), também localizada em São Paulo/SP, sob o CFOP 6.502 – Remessa de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros com fim específico de exportação. As entradas e
saídas das mercadorias foram sintetizadas pela Fiscalização em demonstrativo:

5.
De acordo com a Fiscalização, a fraude consistiria na venda simulada de soja e
subprodutos por empresas de fachada (Multióleos e Faróleo) a intermediários como a
contribuinte, que imediatamente revenderiam a outra empresa do grupo (Sina) para que esta
exportasse. O farelo de soja sempre pertenceu ao Grupo FN/Sina e esteve todo o tempo nas
dependências da Sina, transitando apenas documentalmente pelos intermediários que, na
passagem, ficavam com os créditos tributários. As vendedoras iniciais, em nome de laranjas ou
offshore, serviam para acumular as dívidas tributárias pelos créditos gerados, que nunca seriam
pagas, e para blindar Sina, existente de fato e real exportadora.
6.
Para comprovar a estruturação da fraude, a Fiscalização menciona que a
contribuinte é textualmente citada – com a sua antiga denominação de AC Comercial – no
Relatório da Operação Yellow como participante do esquema, conforme informações obtidas por
meio de diversas escutas telefônicas, relatórios de inteligência e relatórios do COAF.
7.
Por bem descrever de forma analítica os fatos que indicam a operação fraudulenta,
transcrevo parte do Termo de Verificação Fiscal (fls. 6.135/6.177):
2.1 Bens para revenda
[...]
Intimou-se então o contribuinte a apresentar comprovantes de pagamento e
conhecimentos de transporte referentes a algumas compras selecionadas por
amostragem e, por ser praxe na negociação de commodities, os contratos de
compra e venda com aquelas empresas. Sua resposta trouxe comprovantes de
pagamento de boletos bancários, extratos bancários com transferências,
memorandos e registros de exportação, comunicações, etc.
Não apresentou conhecimentos de transporte afirmando “as notas de entrada
emitidas pela Faróleos e Multióleos, o campo frete consta como pago pelo
Emitente, desta forma a Ascensus não tem o CTR, pois não pagou o frete” (fl.
Fl. 9507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
5
3437). Esta informação foi confirmada nas notas fiscais, bem como que o farelo
de soja, quando saía de Multióleos e Faróleo, era diretamente entregue em
armazéns nos Portos de Paranaguá-PR e São Francisco do Sul-SC, por conta e
ordem do adquirente AC Comercial Exportadora Ltda. (antigo nome empresarial
da fiscalizada Ascensus Trading & Logísitca Ltda.), ou seja, a mercadoria não
transitava fisicamente pelas instalações da fiscalizada, quando comprava também
ordenava que fosse entregue diretamente nos portos de embarque.
Desta feita, a princípio, as compras e subsequentes exportações indiretas tem
aparência de corretas. Porém, não é o caso aqui.
Inicialmente é de se estranhar a falta de propósito negocial, ou no mínimo
discutível propósito, em revender bens por valor praticamente igual ao seu custo,
representado pela diferença a menor entre a receita de vendas e o valor de
aquisição descontados os tributos recuperáveis. Considerando que ao comprar no
mercado interno o adquirente obtém créditos tributários de ICMS de 12%, da
Contribuição para o PIS/Pasep de 1,65% e da Cofins de 7,6%, perfazendo 21,25%,
a aquisição de R$ 33.580.855,52 em farelo de soja traduz-se em R$ 7.135.931,79
de créditos recuperáveis, resultando num custo contábil de R$ 26.444.923,73 e,
caso revenda os mesmos bens com fim específico de exportação, num percentual
de lucro bruto de 3,5%.
Com margem bruta tão reduzida, comparativamente ao esforço dispendido para
encontrar o produto, contratar a compra, pagar, encontrar um cliente, contratar a
venda, receber o pagamento, assumir o risco de inadimplência, acertar
transportes e seguros, custo de oportunidade do capital, etc., e depois tributar o
resultado, é de se supor que o intuito destas operações não seja exclusivamente o
lucro, mas sim e precipuamente os créditos tributários gerados. Mas se o valor em
créditos estava incluso no preço pago pelas mercadorias, donde adviria a
vantagem? Basta que aquele montante de créditos tributários gerados na
operação não seja efetivamente recolhido aos cofres públicos.
Foi exatamente isso que aqui ocorreu.
Com autorização do Poder Judiciário do Estado de São Paulo (fl. 4788), no âmbito
do Procedimento Investigatório Criminal n.o 9406610000029/11-4, lastreado na
Medida Cautelar Sigilosa n.o 071.01.2012.002885-8/000000.000 (n.o 144/12), da
1.a Vara Criminal da Comarca de Bauru, tivemos acesso à investigação da força-
tarefa judicialmente autorizada entre o Grupo de Atuação Especial de Combate ao
Crime Organizado – GAECO do Ministério Público do Estado de São Paulo e a
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo que desbaratou esquema
fraudulento na cadeia de produção, beneficiamento, comercialização e
exportação de soja envolvendo diversas pessoas físicas, laranjas, empresas de
fachada, de prateleira, interpostas e offshore, com cometimento dos crimes de
formação de quadrilha, falsidade ideológica e documental, lavagem de dinheiro,
contra a ordem tributária, corrupção ativa e passiva.
Fl. 9508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
6
Denominada Operação Yellow, deflagrada em 20/05/2013, resultou à época na
prisão temporária de diversos envolvidos, sequestro e arresto de bens, bloqueio
de valores e busca e apreensão nos locais utilizados pela quadrilha, amplamente
divulgada pela imprensa, reportagens exemplificativas às fls. 1179/1189.
Os excertos abaixo foram extraídos do Relatório Final da Investigação (fls.
4463/4782), destaques constam no original.
Após cerca de 1 ano e 6 meses de intensa investigação, envolvendo
diretamente diversos órgãos da Administração Pública Estadual e Federal,
bem como mobilizado expressivo material humano e técnico, evidenciou-se
o que talvez fique caracterizado como uma das maiores organizações
criminosas já detectadas neste setor, e que não só se presta a corromper
com quantias milionárias agentes públicos que se põe no caminho de seus
negócios espúrios, mas também se volta diretamente a causar lesão
bilionária aos cofres públicos.
...
De maneira resumida, as seguintes práticas foram comprovadas:
1. Os agentes constituem empresas interpostas (“de fachada”) em SP e MG
com quadro societário composto majoritariamente por pessoas jurídicas
offshore e em nome de “laranjas”, com o propósito de simular operações
comerciais, ocultar a sua movimentação financeira e absorver débitos que
nunca serão saldados, lesando o Estado e terceiros.
2. Através de tais interpostas, criadas e mantidas com falsidades, o dinheiro
circula e são emitidas notas fiscais “frias” que beneficiam terceiros com
valores relevantes de créditos fiscais gerados pela operação criminosa
(blindagem financeira e tributária);
...
5. Provocam a inadimplência fraudulenta perante o fisco, utilizando-se das
empresas interpostas criadas pela organização para acumularem dívidas
milionárias com o Erário, que fica sem perspectiva de recuperar esse
crédito.
...
A organização criou um conjunto de empresas de fachada com a dupla
função de simular remessas para industrialização para empresas do mesmo
Grupo, blindando-as, e operarem como se fosse por sua conta, a
comercialização dos produtos dessa industrialização com terceiros.
O objetivo dessa interposição de empresas é fazer com que as empresas de
fachada “realizem” a fraude tributária recebendo créditos frios de impostos
para compensarem os relevantes valores de débitos que teriam de ser
recolhidos aos cofres públicos, caso não fossem compensados pelos
créditos frios.
Fl. 9509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
7
Assim, qualquer ação estatal com o intuito de recuperar os valores
sonegados através de créditos frios esbarraria, como já aconteceu, na
blindagem das empresas interpostas, que não detém mínimos recursos
para fazer frente aos devidos lançamentos tributários.
...
Com base na documentação apresentada pela Fazenda Pública, o valor não
recolhido resultou num prejuízo aos Estados de São Paulo, Santa Catarina e
Paraná na ordem aproximada de R$ 508.000.000,00 (quinhentos e oito
milhões de reais) no período em que se detectou existir a estrutura
arquitetada pelos alvos de investigação.
E mais.
Detectou-se que a prática de interpor empresas de fachada para absorver
os débitos tributários [nesse caso não há sonegação: simplesmente houve a
criação de conglomerados de empresas sem patrimônio e em nome de
“laranjas” - de fachada, portanto - e simulações de operações comerciais
entre elas, com consequente lançamento do tributo em nome destas sem
que tenham bens para quitar a execução fiscal] resultantes tanto de valores
declarados e não pagos quanto de valores lançados de ofício causou lesão
ao Erário Estadual de São Paulo no montante de R$ 1.103.700.000,00 (um
bilhão, cento e três milhões de reais).
Consultando os débitos federais presentes a título de ilustração, relativos à
mesma estrutura criminosa, apurou-se uma dívida não paga (inadimplência
fraudulenta) na ordem de R$ 763.800.000,00 (setecentos e sessenta e três
milhões e oitocentos mil reais), e mais R$ 70.000.000,00 (setenta milhões)
de PIS e R$ 321.000.000,00 (trezentos e vinte e um milhões) de COFINS não
inscritos em dívida ativa, mas estimados com base no quantum sonegado
relativo aos créditos “frios” de ICMS transferidos ilicitamente.
A estimativa total de lesão, portanto, chega à gigantesca cifra de R$
2.765.700.000,00 (dois bilhões, setecentos e sessenta e cinco milhões e
setecentos mil reais).
...
A empresa fictícia e interposta (“de fachada”) MULTIÓLEOS E FARELOS
LTDA, detém falsas indicações junto ao Registro Público de Empresas
Mercantis e registros fazendários acerca do objeto de sua atividade, quadro
societário e responsáveis, objetivando que estes aparecessem à frente da
comercialização com terceiros, e assim “blindar” a SINA ALIMENTOS-Bauru,
absorvendo os efeitos das fraudes posteriores (comerciais, trabalhistas,
tributárias, econômicas, etc).
...
Fl. 9510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
8
O conjunto MULTIÓLEOS / SINA ALIMENTOS-Bauru atua nos moldes da
fraude já apresentada: a primeira faz a comercialização do farelo de soja e
óleo de soja degomado, ficando a SINA ALIMENTOS em Bauru blindada,
visto que efetua industrialização por conta e ordem da MULTIÓLEOS (que
aparece como suposto “atacadista”).
...
“De forma semelhante ao já apresentado a respeito dos conjuntos de
empresas MULTIÓLEOS/SINA ALIMENTOS-Bauru e DMR/FAMA OVOS, no
conjunto FARÓLEO/SINA INDÚSTRIA a primeira faz a comercialização do
farelo de soja e óleo de soja degomado, ficando a SINA INDÚSTRIA, em Sto
Anastácio/SP, blindada tributariamente, visto que efetua industrialização
por conta e ordem da FARÓLEO.
...
Dos itens 7 a 11 desse Relatório consta um robusto conjunto de vinculações
envolvendo as empresas do Grupo FN entre si, e através das offshore:
controle da FAROLEO pela offshore ONIDA S/A, controle da DOV pela
DALHARI S/A e da MULTIÓLEOS pela MEGISTIS S/A, todas informalmente
vinculadas ao Grupo FN:
...
YUKI é mais um articulador das fraudes do grupo investigado, envolvendo,
igualmente, as empresas “de fachada”.
Foi flagrado executando uma delas, da seguinte forma: documentalmente,
a mercadoria sai de empresas de fachada controladas pelo Grupo FN
(MULTIOLEOS e FAROLEO), tendo como destinatários beneficiários em
outro Estado (rede A. ANGELONI, AC e MERCADOMÓVEIS e outras), e
retorna fictamente para uma terceira empresa do Grupo FN, que por fim a
exporta.
Na operação real, a mercadoria sai de uma indústria da organização – SINA
ALIMENTOS – e vai direto para o porto, para ser exportada por outra
empresa da organização, a SINA COML EXPORTADORA.
Tudo o que acontece no intermédio é mera simulação através de empresas
de fachada, e o objetivo principal é gerar créditos “frios” de ICMS, PIS e
COFINS, além de “blindar” as empresas de existência real por meio da
interposição de empresas de fachada.
Fl. 9511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
9

Na Degravação de no 11 NEMR relata que um empreendimento comandado
por certo Facin está pagando muito ICMS, e que estão interessados em
fazer o esquema de exportação, igual ao do ANGELONI.
Evidencia-se que as “vendas” para ANGELONI são na realidade operações
que, desde a saída da indústria do Grupo FN, já estão destinadas a
exportação, e ainda deixa claro que o objetivo é baixar o ICMS:
Interlocutores: Simon x NEMR, data 08/02/2012 às 21:58h
“Simon pergunta se é da exportação, pai diz que sim, igual do
ANGELONI mais ou menos; ...querem fazer farelo e querem fazer
soja; parece que está crescendo muito o faturamento deles
(incompreensível) ...mesmo assim estão pagando muito ICMS,
querem fazer alguma coisa no Estado de São Paulo para baixar o
ICMS”
...
Os valores envolvidos nessa fraude são relevantes. No período de janeiro
de 2011 a outubro de 2012, MULTIÓLEOS e FARÓLEO, empresas
interpostas do esquema fornecem a A.ANGELONI, AC, MERCADOMÓVEIS e
RJU, empresas estabelecidas em Santa Catarina, R$ 655 milhões de
derivados de soja, gerando para os destinatários créditos de ICMS no valor
de R$ 78,4 milhões, R$ 10,8 milhões de PIS e R$ 49,7 milhões de COFINS. No
mesmo período os citados destinatários “venderam” à organização (destino
a SINA COMERCIAL EXPORTADORA), o total R$ 519,9 milhões dos mesmos
derivados.
Observe-se que, no período, o valor total das vendas da FARÓLEO e da
MULTIÓLEOS para as empresas do Sul foi de R$ 515,7 milhões, descontados
os impostos, tem correspondência com o valor das vendas das empresas do
Sul para a SINA EXPORTAÇÃO – R$ 519,9 milhões, que por sua vez tem
relação com o valor total exportado pela SINA – R$ 555,7 milhões.
Fl. 9512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
10
As diferenças ocorrem por conta de variações em estoques e
movimentação das mercadorias. Assim evidencia-se, em valores macro, que
as supostas vendas para as empresas do Sul teriam por único propósito
beneficiá-las com R$ 139 milhões em impostos sonegados.

Do Quadro abaixo constata-se que o total das operações com o Sul, agora
abrangendo o período em que há informações de Notas Fiscais Eletrônicas
no banco de dados da SEFAZ/SP, monta a R$ 776 milhões, com ICMS total
transferido ilicitamente de R$ 93 milhões.

...
Evidencia-se que a mercadoria vai diretamente da fábrica da SINA para os
portos de Paranaguá (PR) ou São Francisco do Sul (SC), com fim de
exportação, e que A.ANGELONI, AC e MERCADOMÓVEIS emitem nota fiscal
de venda para a SINA apenas para dar cobertura documental à mercadoria
que já estava no porto. Assim, tanto a compra pela rede ANGELONI quanto
a venda deste para a SINA são fictícias:
Fl. 9513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
11
“...quando tem movimentação, a SINA tem de estar com a
mercadoria no nome, a mercadoria embarcou na fábrica,
descarregou hoje, amanhã o Ulisses já passa o relatório para A.
ANGELONI, para a AC, para a MERCADOMÓVEIS cobrando a
cobertura para o porto”
...
Nas operações através do porto de Paranaguá (PR), às quais se referem
YUKI e DARIO, são três as principais beneficiárias de créditos de imposto,
em valores relevantes: não apenas a já citada A ANGELONI, mas também
AC COML IMP E EXP LT e MERCADOMÓVEIS LT, demonstrando que o
esquema fraudulento está se expandindo.
...
Importante notar que A ANGELONI e AC COMERCIAL estão estabelecidas no
Estado de Santa Catarina, e não houve qualquer circulação da mercadoria
por aquele Estado, visto que o trajeto foi das indústrias SINA em São Paulo
para o porto de Paranaguá (PR). O fato deixa evidente a simulação das
operações intermediárias que beneficiam estas empresas.
YUKI comanda DÁRIO no controle das operações simuladas: faz a
verificação dos relatórios das empresas localizadas nos Estados de Santa
Catarina e Paraná, em relação aos estoques, notas fiscais e contratos,
inclusive das operações das interpostas paulistas FAROLEO e MULTIOLEOS.
Degravação no 25
Linha Interceptada..: 55(11)65642935
Interlocutores......: ALVO/YUKI x DARIO Aprígio
Linha interlocutor..: 551131496916
Nome Cadastro.......: FN Assessoria Empresarial Ltda
CNPJ................: 04.350.935/0001-59
Endereço............:
Cidade..............: S. Paulo/SP Ativação..: 09/04/2012
Data................: 16/04/2012 Hora......: 14:55
... YUKI pergunta como estão as coisas. DARIO diz que está
colocando os relatórios em ordem; os estoques, as notas fiscais de
exportações de hoje, mais as notas fiscais que o pessoal do
ANGELONI, da AC Comercial, MERCADOMÓVEIS fez; YUKI pergunta
da AC; DARIO diz que estão emitindo tudo tranquilo. YUKI pergunta
se vai precisar de contrato; DARIO diz que por enquanto não, diz
que ele já fez 2000 para FAROLEO embarcar; MULTIOLEOS, acabou
as nomeações dela, ela vai terminar o contrato que tem um saldo
para Ourinhos, perto de finalizar a gente faz para maio para
Ourinhos...
...
Salienta-se que a fiscalizada tinha à época a razão social de AC Comercial
Exportadora Ltda. e que, quando intimada a apresentar os contatos utilizados nas
Fl. 9514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
12
negociações de farelo de soja, apontou os srs. Dario Aprígio e Yuki Kumakola (fl.
3952/3954): [...]
Ainda que se alegue que o contribuinte teria agido de boa-fé e sido ludibriado
pelo Grupo FN/Sina, desconhecendo a origem e o destino do farelo de soja
negociado, se este argumento quiçá poderia afastar sanções pelos ilícitos penais,
por certo não se presta a afastar o ilícito tributário.
De toda forma, das aquisições de Multióleos e Faróleo não se poderia aproveitar
quaisquer créditos porquanto os emitentes dos documentos fiscais tiveram as
inscrições estaduais declaradas nulas desde o início pela Fazenda do Estado de
São Paulo (fls. 1168/1169):
Diário Oficial do Estado de São Paulo, 17/07/2013, Seção I, fl. 89:
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DA CAPITAL I
Despacho do Delegado, de 16-07-2013
Processo 1000374-764288/2013
O Delegado Regional Tributário da Capital – DRTC-I, no uso de suas
atribuições declara NULA as inscrições estaduais do contribuinte a seguir
discriminado:
...
Despacho do Delegado, de 16-07-2013
Processo 1000358-773299/2013
(1)-FARÓLEO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, C.N.P.J.
05.055.406/0001-95 - IE 116.384.203.114, supostamente situado na
Avenida Carlos de Campos, 156, Pari, São Paulo/SP – CEP: 03.028-000;
Quadro Societário atual conforme CADESP: a) INEIDE MARIA DE SOUZA, CPF
125.688.418-93, residente a Rua Camaraje, 88 – Apto. 71 – Bloco 2, Chácara
do Encosto – São Paulo/SP, CEP: 02.416-060 e ONIDA S/A – Sócio Pessoa
Jurídica domiciliada no exterior, CNPJ 07.062.622/0001-93, situada à Calle
Juncal, 1327 – Unidade 2201 – Montevideo – Uruguai, cuja procuradora é a
própria Sra. INEIDE MARIA DE SOUZA, em razão da simulação de existência
de estabelecimento e por simulação de quadro societário da empresa,
hipóteses estas previstas nos incisos I e II do Art. 30 do RICMS/00, desde a
data de sua concessão, ou seja, em 25-06-2002, data da inscrição no
Estado;

Diário Oficial do Estado de São Paulo, 19/07/2013, Seção I, fl. 53:
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DA CAPITAL I
Despacho do Delegado, de 18-07-2013
Processo 1000374-764293/2013
O Delegado Regional Tributário da Capital – DRTC-I, no uso de suas
atribuições declara NULA a inscrição estadual do contribuinte a seguir
discriminado, desde a data de sua concessão, ou seja, em 09-08-2008 –
Data da inscrição no Estado: MULTIÓLEOS ÓLEOS E FARELOS LTDA, C.N.P.J.
06.247.827/0001-80 - IE 148.238.666.119, supostamente situado na Rua
Belém, 353 – Belém, São Paulo – SP, CEP 03.057-010, tendo como CNAE
Principal 46.37-1/03 – Comércio Atacadista de Óleos e Gorduras, com CNAE
secundário 10.66-0/00 – Fabricação de alimentos para animais, cuja
situação cadastral no Cadastro de Contribuintes do ICMS consta como
“Inapto”, com ocorrência de “Não Localizada”, com data de início da
Fl. 9515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
13
situação em 31-05-2013, em razão da simulação de existência de
estabelecimento e por simulação de quadro societário da empresa,
hipóteses estas previstas nos incisos I e II do Art. 30 do RICMS/00, desde a
data de sua concessão, ou seja, em 09-08-2008; Quadro Societário atual
conforme CADESP: MEGISTIS S.A - Sócio Pessoa Jurídica domiciliada no
exterior; CNPJ 07.946.453/0001-54, situada à Calle Juncal, 1327 – Unidade
2201 – Montevideo – Uruguai cujo procurador é o Sr. DARIO APRIGIO DA
SILVA; Sócio Administrador: DARIO APRIGIO DA SILVA, CPF 126.945.118-99;
RG/RNE 223440061, domiciliado na Rua União Soviética, 61 – Casa – Jardim
São Cristóvão, São Paulo/SP – CEP: 37.640-000.
Refletindo os despachos acima, consulta feita ao Sintegra (fls. 1170/1171) traz
que Faróleo e Multióleos estão com situação cadastral NÃO HABILITADO desde as
datas de início.
8.
De acordo com a Fiscalização, a contribuinte não destinou os créditos computados
sobre as compras simuladas para desconto das contribuições devidas, mas sim para pedidos de
ressarcimento, com fundamento no art. 5o, § 2o, da Lei no 10.637/2002 e no art. 6o, § 2o, da Lei no
10.833/2003. Deste modo, tais aquisições não foram objeto de autuação nestes autos, apesar de
serem relevantes para demonstrar a forma de atuação da contribuinte.
9.
No caso dos serviços utilizados como insumo, a Fiscalização identificou que houve
prevalência da contratação das empresas Ascensus Investimentos Ltda. (anterior Ascensus
Consultoria & Gestão Ltda., 04.345.902/0001-10), Ascensus Consultoria Empresarial S/S Ltda.
(05.898.469/0001-03), Orbis Tecnologia e Serviços Ltda. (anterior Ascensus Tecnologia Empresarial
Ltda. e Ascensus Tecnologia e Gestão Empresarial Ltda., 08.678.482/0001-45), Quanthus
Tecnologia e Gestão Ltda. (anterior Quanthus Tecnologia Tributária Ltda., 79.871.265/0001-15) e
Bandoch Assessoria em Comercio Exterior Ltda. (06.165.842/0001-80).
10.
A Fiscalização detalhou o procedimento de verificação adotado para a confirmação
da efetividade dos serviços prestados:
2.2 Serviços utilizados como insumos
2.2.1 Prestações de serviço (despesas) não comprovadas
[...]
Destas operações, o contribuinte foi inicialmente intimado a apresentar notas
fiscais, comprovantes de pagamento, contratos de prestação e descrição da
natureza dos serviços prestados, além da confirmação do cômputo de créditos
das contribuições sobre as aquisições. Sua resposta trouxe a “confirmação da
apuração de créditos de PIS e COFINS sobre as notas” (fl. 3955), pagamentos,
notas fiscais e contratos, exceto a descrição detalhada dos serviços prestados. O
creditamento também foi confirmado pelos lançamentos contábeis nas contas 5.5
Custos das Mercadorias e Serviços em 2011 e 1.1.04.021.007 PIS Crédito Lucro
Real e 1.1.04.021.008 Cofins Crédito Lucro Real em 2012, fls. 1198/1849.
Fl. 9516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
14
Foi intimado então para que apresentasse relatórios de consultoria, relatórios de
horas empregadas, listagem de clientes prospectados ou quaisquer outros
documentos produzidos pelas empresas como resultado dos serviços contratados.
Nesta resposta, fls. 4268/4293, o contribuinte discorreu longamente sobre seus
colaboradores, forma de cobrança dos honorários de seus clientes, seus próprios
serviços vendidos, suas parcerias estratégicas com os contratados, ausência de
reclamatórias trabalhistas, o histórico da empresa, sua cadeia de parceiros
logísticos ao redor do mundo – conforme seus próprios termos. Em seguida,
anexou uma apresentação da própria Ascensus destinada aos seus clientes, uma
lista própria de potenciais clientes, um demonstrativo de ganhos de honorários e
de ICMS dos anos 2011 e 2012 da própria Ascensus e outro detalhado de
janeiro/2012.
Considerando que o material entregue dizia respeito apenas à própria Ascensus
Trading & Logística Ltda., mas não aos prestadores de serviço listados nem faz
menção a quaisquer deles, a fiscalizada foi reintimada a apresentar relatórios,
listagens, atas ou quaisquer outros documentos que comprovassem de forma
individualizada e inequívoca a efetiva prestação e entrega dos serviços
contratados junto às 5 empresas, bem como apresentassem elementos que
permitissem verificar a necessidade para a atividade da empresa.
Desta vez, em sua resposta de duas folhas 4316/4317, argumentou que “foram
apresentados os contratos ... onde se pode identificar ... que os serviços prestados
são de consultoria de agenciamento visando a indicação e o fechamento de novos
negócios ... não existe a obrigação por parte dos prestadores de serviço de
apresentação de documentos específicos como relatórios de horas, etc. A natureza
desse tipo de contrato e a definição dada pelo art. 710 Código Civil ... os
prestadores ... possuem total autonomia e independência ... não estão obrigados a
prestarem informações detalhadas de horas trabalhadas ou relatórios de visitas
em clientes porque a finalidade maior é o fechamento de novos negócios com a
Ascensus Trading que vai remunerar somente o êxito desses negócios, ou seja,
somente quando as importações realmente ocorrerem haverá pagamento das
empresas listadas. Neste ponto, cumpre esclarecer também que já foram
apresentadas as notas fiscais e uma relação de clientes no dia 10/09/2015, o que
comprova a efetiva prestação dos serviços.
As empresas listadas na intimação oferecem assessoria financeira voltada para o
comércio exterior sendo que o fechamento dos negócios são [sic] sempre após a
coleta de dados que compõem o custo de importação do cliente e com base
nestes custos são elaboradas planilhas comparativas de preços e várias reuniões
para assinatura do contrato e finalmente apresentação do cliente para a Ascensus
Trading.
No que refere a necessidade para a atividade da empresa é importante esclarecer
que se não houvessem [sic] as prestações de serviço das empresas listadas na
Fl. 9517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
15
intimação não haveria faturamento da Ascensus Trading, pois dessa atividade é
que surgem os negócios e contratos ...”
Ora, intimado e reintimado para comprovar a efetividade e necessidade dos
serviços, o contribuinte não entregou um documento sequer produzido pelas
prestadoras, uma ata das várias reuniões ou uma planilha comparativa de preços
que afirmou ocorrer e existir, uma carta, comunicação ou e-mail originado das
prestadoras.
Como alegado que os documentos entregues seriam prova suficiente da efetiva
prestação, debrucemo-nos sobre eles.
As notas fiscais (fls. 3956/4221) trazem como descrição dos serviços expressões
genéricas como “honorários profissionais” (Ascensus Consultoria, Ascensus
Investimentos e Orbis Tecnologia), “consultoria” (Quanthus Tecnologia) e
“assessoria em comércio exterior” (Bandoch Assessoria), tornando impossível
aferir a usualidade e necessidade deles às atividades da fiscalizada.
Nem dos contratos (fls. 4223/4264) é possível tal análise pois o objeto deles é a
prestação de “serviço em assessoria, consultoria e planejamento financeiro e
prospecção de clientes” (Ascensus Consultoria, Ascensus Investimentos, Bandoch
Assessoria e Orbis) ou a “prestação de serviço” simplesmente (Quanthus).
É de se destacar que nestes contratos não há previsão de avaliação de resultados,
apresentação de relatórios de consultoria ou planilhas financeiras, geração de
listas de clientes, eficiência mínima ou qualquer outro material normalmente
produzido em serviços terceirizados. Não há, pois, sequer, uma descrição
pormenorizada dos serviços a que está a contratada obrigada a prestar.
Não há previsão de penalidades pelo descumprimento de cláusulas contratuais.
As obrigações das contratadas resumem-se a “fornecer Notas Fiscais de Serviços”
(Ascensus Consultoria, Ascensus Investimentos, Bandoch Assessoria) e “estar
sempre em dia e regular com sua situação legal” (Orbis e Quanthus). Não há
preço, valor unitário ou forma de cálculo em nenhum contrato, exceto de Orbis,
apenas previsão de pagamentos mensais.
Percebe-se que os contratos de Ascensus Consultoria, Ascensus Investimentos e
Bandoch Assessoria são idênticos em teor e forma, até a mesma fonte de escrita.
Já os de Orbis e Quanthus diferem apenas na cláusula de preço, de resto também
são de idêntico teor.
Diante de tal quadro fático, tem-se a não comprovação da efetividade da
prestação nem demonstração da necessidade à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora (RIR/1999, arts. 299, I, 251, caput e
§único, e 299), ensejando a glosa dos créditos de PIS/Cofins apurados e glosa das
despesas não comprovadas na apuração do lucro real.
Fl. 9518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
16
Ampara-se esta conclusão, também, em farta jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, instância a que se destinará eventual
segundo recurso, veja-se: [...]
Ocorre que, além e mais do que a criação de despesas fictícias, o pagamento por
supostos serviços prestados por aquelas empresas tinha outra finalidade principal,
que se exporá adiante. Antes, porém, mister analisar a composição societária da
fiscalizada e as características de cada empresa prestadora de serviços.
2.2.2 A fiscalizada Ascensus Trading & Logística Ltda.
No período focado neste trabalho, anos 2011 e 2012, a fiscalizada Ascensus
Trading & Logística Ltda. tinha no quadro societário Ascensus Gestão e
Participações S/A com 99,9% do capital e GERALDO BANDOCH JUNIOR com 0,01%.
Teve Orbis Tecnologia e Serviços Ltda. como sócia até maio/2011. Atualmente
Laudo Lamin é seu sócio administrador.
Ascensus Gestão e Participações S/A, sócia principal da fiscalizada, pertencia a
GUILHERME CASSULI UTPADEL (37,5%), GERALDO BANDOCH JUNIOR (25%) e
Ascensus Investimentos Ltda. (37,5%). Já teve também VANDERLEI PALHANO DA
CRUZ como sócio. Atualmente este e Laudo Lamin são seus diretores.
Ascensus Investimentos Ltda., sócia principal de Ascensus Gestão e Participações
S/A, pertence 99,99% a VANDERLEI PALHANO DA CRUZ e 0,01% a Adriane Hasckel
da Cruz, sua esposa.
GUILHERME CASSULI UTPADEL é filho de Sayonara Cassuli Utpadel (fonte: CPF),
declarada como dependente de VALDECI INOCENCIO PEREIRA (fonte: DIRPFs,
código 11 companheiro ou cônjuge), veja-se:1 [...]
Segundo as DIRPFs de GUILHERME CASSULI UTPADEL, sua participação na
Ascensus Gestão e Participações S/A foi adquirida e aumentada com recursos
emprestados de VALDECI INOCENCIO PEREIRA, aparentemente seu padrasto,
entre 2010 e 2012, partindo de R$ 75 mil até mais de R$ 1 milhão. Aliás, todo o
patrimônio declarado por GUILHERME foi adquirido com recursos doados ou
emprestados por VALDECI.
Naquela época, por alguns meses GUILHERME CASSULI exerceu a função de
estagiário na Ascensus Consultoria Empresarial S/S Ltda., segundo o livro Razão,
empresa pertencente a VANDERLEI e VALDECI.
Em 2013, todas as cotas da fiscalizada que detinha foram vendidas para Ascensus
Investimentos Ltda. e amortizou-se o empréstimo. DIRPFs de GUILHERME
referente aos anos 2010 e 2013:2 [...]
Merece destacar que VANDERLEI PALHANO DA CRUZ divulga abertamente ser o
Presidente do Grupo Ascensus, como consta no Código de Ética da empresa

1 Consulta às fls. 6.151.
2 Consulta às fls. 6.152.
Fl. 9519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
17
disponível em seu site e em diversas matérias jornalísticas da imprensa local (fls.
1190/1197).
Então podemos considerar que a fiscalizada, em verdade, entre 2011/2012,
pertencia:
• 37,5% a VANDERLEI PALHANO DA CRUZ, via Ascensus Investimentos Ltda. e
Ascensus Gestão e Participações S/A;
• 37,5% a VALDECI INOCÊNCIO PEREIRA, via interposta pessoa, seu enteado
GUILHERME CASSULI UTPADEL, e Ascensus Gestão e Participações S/A; e
• 25% a família Bandoch (GERALDO BANDOCH JUNIOR e GERALDO BANDOCH),
diretamente e via Ascensus Gestão e Participações S/A.

Em relação a estas pessoas, o contribuinte foi intimado a apresentar “descrição
dos cargos, funções ou atividades desenvolvidas ... na Ascensus Trading &
Logística Ltda., ou em nome desta junto a terceiros, desde o ano 2010 até hoje”,
ao que respondeu:
“Geraldo Bandoch (CPF: xxx.xxx.xxx-xx) – atuou com prestador de serviços
de consultoria em comércio exterior.
Geraldo Bandoch Junior (CPF: xxx.xxx.xxx-xx) – possuía o cargo de
administrador com atividades de gestão financeira e comércio exterior.
Valdeci Inocêncio Pereira (CPF: xxx.xxx.xxx-xx) – atuou como prestador de
serviços de consultoria e prospecção de clientes.
Vanderlei Palhano da Cruz (CPF: xxx.xxx.xxx-xx) – atualmente é prestador de
serviços, exerce atividades de gestão comercial e financeira da empresa.”
Apesar de todo o quadro fático colocado, insiste o contribuinte serem aquelas
pessoas meros prestadores de serviço.
2.2.3 Diligências
Foram instaurados procedimentos fiscais de diligência contra as empresas
prestadoras de serviço, Ascensus Gestão e Participações S/A e algumas pessoas
físicas citadas. Os documentos coletados estão às fls. 4789/6134. As conclusões
individualizadas dos trabalhos estão expostas no documento Anexo I – Relatório
de diligências, parte integrante deste Termo.
Em linhas gerais, verificou-se que as prestadoras de serviço não tinham estrutura
ou sede física, valendo-se de endereços em escritórios virtuais, da estrutura da
Fl. 9520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
18
própria fiscalizada, da residência da família ou em locais desocupados. Não
possuíam funcionários, entregando GFIPs sem movimento ou somente com
informação de sócio. Os contatos, telefones, e-mails eram iguais aos da
fiscalizada, bem como os responsáveis e representantes perante a RFB.
Como já dito, apresentaram contratos idênticos ou muito semelhantes em teor e
forma, com diversas falhas inimagináveis em um contrato comutativo feito entre
partes não ligadas, no interesse econômico da contratante, ou que esta
contrataria com terceiros.
Havia constante troca de nome das empresas, com curiosas semelhanças entre
elas e a fiscalizada Ascensus Trading & Logística Ltda.: Ascensus Investimentos
Ltda./Ascensus Consultoria & Gestão Ltda., Orbis Tecnologia e Serviços
Ltda./Ascensus Tecnologia Empresarial Ltda./Ascensus Tecnologia e Gestão
Empresarial Ltda., Quanthus Tecnologia e Gestão Ltda./Quanthus Tecnologia
Tributária Ltda.
GUILHERME CASSULI UTPADEL, formalmente detentor de 37,5% da fiscalizada,
era estagiário em uma das prestadoras.
Os livros contábeis revelaram que as empresas não tinham bens nem despesas
administrativas relevantes, frequentemente pagavam despesas pessoais dos
sócios e, quando recebiam valores provenientes da fiscalizada, por diversas vezes,
os repassavam imediatamente aos sócios como adiantamentos de distribuição de
lucros.
As notas fiscais eram sequenciais, sendo a fiscalizada responsável por 83% do
faturamento total das prestadoras e outros 13% foram faturados contra Ascensus
Comércio Internacional Ltda. (07.415.554/0001-07), antiga denominação de
empresa que desde 2014 se chama AC Comercial Importadora e Exportadora Ltda.
– muito semelhante à antiga denominação da fiscalizada – com GERALDO
BANDOCH JUNIOR e GUILHERME CASSULI UTPADEL como sócios atuais e que já
teve VANDERLEI PALHANO DA CRUZ, VALDECI INOCENCIO PEREIRA, Orbis
Tecnologia Serviços Ltda. e Ascensus Gestão e Participações S/A no quadro
societário.
E, por fim, a principal característica comum: as prestadoras de serviço
pertenciam essencialmente aos mesmo proprietários da fiscalizada, VANDERLEI
PALHANO DA CRUZ, VALDECI INOCÊNCIO PEREIRA, GERALDO BANDOCH e
GERALDO BANDOCH JUNIOR.
Para facilitar a compreensão do emaranhado de participações societárias
cruzadas, veja-se o grafo a seguir, representando a situação ao final de 2015: [...]
11.
Após verificar a ausência da efetiva prestação dos serviços, a Fiscalização passa a
tecer considerações sobre o objetivo da realização da fraude, mencionando que o fim principal
seria a distribuição dos valores aos sócios das supostas prestadoras. Nesse sentido, reforça a
Fl. 9521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
19
inexistência dos serviços mencionando a ocorrência de distribuição disfarçada de lucros, nos
seguintes termos:
2.2.4 Distribuição de lucros disfarçados como pagamentos por serviços
Sem estrutura física, funcionários ou bens no ativo imobilizado, as empresas
prestadoras de serviço praticamente não tinham despesas, convertendo-se toda a
receita líquida em lucro apto a distribuição aos sócios que, como exposto acima e
no Relatório de Diligências, eram as mesmas pessoas reais proprietárias da
Ascensus Trading & Logística Ltda.
No ano 2011 a receita líquida das supostas prestadoras proveniente da fiscalizada
somou R$ 5,9 milhões. Tais empresas distribuíram lucros a: VALDECI INOCÊNCIO
PEREIRA R$ 2,1 milhões; GERALDO BANDOCH R$ 1,2 milhões; GERALDO
BANDOCH JUNIOR R$ 196 mil; VANDERLEI PALHANO DA CRUZ R$ 2,1 milhões,
totalizados R$ 5,7 milhões.
Já no ano 2012 a receita líquida decorrente do faturamento contra a fiscalizada foi
de R$ 10 milhões e os lucros distribuídos montaram a: VALDECI INOCÊNCIO
PEREIRA R$ 3,6 milhões; GERALDO BANDOCH R$ 2,4 milhões; VANDERLEI
PALHANO DA CRUZ cerca de R$ 2,4 milhões, totalizados R$ 8,4 milhões.
Enquanto isso, Ascensus Gestão e Participações S/A, sócia principal da fiscalizada,
dela não recebeu lucro algum.
A vantagem de se retirar lucros com o pagamento de serviços simulados vinha da
inserção destes como despesas na apuração do resultado, reduzindo o lucro real
e, consequentemente, a tributação de IRPJ (25%) e de CSLL (9%), com a vantagem
adicional dos créditos de PIS/Cofins não cumulativos gerados
(1,65%+7,6%=9,25%) aptos a aproveitamento já no mês de escrituração das notas
fiscais.
Esta receita fictícia era tributada nas prestadoras pelo lucro presumido, ou seja,
numa presunção de lucro de 32% do faturamento, e na sistemática cumulativa
das contribuições de alíquotas 1,65% e 3%. Num exemplo grosseiro, ao distribuir
lucro de R$ 100 disfarçando-o como uma despesa de serviço, a fiscalizada deixava
de recolher R$ 43,25 em tributos e a prestadora recolheria apenas R$ 14,535,
gerando uma economia para os sócios de R$ 28,72 em tributos sonegados.
Fica ainda mais claro o uso da artimanha ao se comparar que nos anos 2011 e
2012 a fiscalizada apurou apenas R$ 5 milhões de lucro real submetido à
tributação, mas pagou serviços fictícios àquelas empresas no valor de R$ 18,1
milhões, ou seja, reduziu deliberadamente o valor tributável em cerca de 80%,
além de aproveitar créditos de PIS/Cofins.
Desta forma, como também exaustivamente demonstrado, não houve aqui
apenas a glosa de simples despesas desnecessárias e serviços não considerados
insumos, mas sim uma fraude perpetrada pelos reais proprietários da Ascensus
Trading & Logística Ltda. para retirada de vultosas quantias de lucro travestidas de
Fl. 9522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
20
despesas dedutíveis a reduzir o resultado – por conseguinte sem compor o lucro
líquido e as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
[...]
No caso aqui em exame, houve clara simulação de prestação de serviços cuja
única finalidade era a retirada de lucros antes da tributação, dissimulando, pela
redução, o montante tributável.
As condições postas para presunção da distribuição disfarçada de lucros estão
evidentes. Não há favorecimento maior que a contratação e pagamento de
serviços inexistentes. As pessoas ligadas eram os sócios proprietários da
fiscalizada. As transferências de dinheiro eram feitas por intermédio de pessoas
jurídicas que lhes pertenciam e serviam apenas a este fim, sem outras operações
comerciais ou, quando existiam, de pouca relevância.
Ainda que se argumente tratar-se de caso de fenômeno conhecido por
“pejotização” de colaboradores, quando os empregados registrados sob as regras
da CLT são substituídos por colaboradores pessoa jurídica (que emitem nota fiscal
de suas empresas unipessoais), repisa-se que aquelas pessoas não eram meros
prestadores de serviço como afirmou a fiscalizada ou funcionários subalternos,
mas sim os reais proprietários tanto da empresa pagadora como das empresas
utilizadas como veículo para recebimento do lucro apurado.
Ou ainda, se alguma prestação de serviço tivesse sido comprovada, como os
sócios eram os únicos integrantes do quadro das prestadoras, a conclusão óbvia
seria de que os serviços teriam sido prestados por eles mesmos, hipótese em que
a simulação para esquivar-se da tributação também ficaria patente pois, segundo
os arts. 620 e 637 do RIR/99, estes valores estariam sujeitos ao imposto de renda
na fonte de 25%.
Clarificadas as operações e as razões para glosa de despesas e créditos, parte-se
para o cálculo dos montantes sonegados.
12.
Vale anotar que a Autoridade Fiscal, ao realizar o lançamento de ofício, não
constituiu qualquer crédito tributário a título de distribuição disfarçada de lucros, limitando-se à
glosa dos valores pagos com a prestação de serviços supostamente inexistente, com a reapuração
do IRPJ e da CSLL pelo lucro real trimestral e da Contribuição ao PIS e da Cofins pelo regime não
cumulativo.
13.
Diante do cenário narrado, a Fiscalização qualificou a multa de ofício por suposta
constatação de fraude, com fundamento no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996. Afirmou que
ocorreu uma simulação de prestação de serviços por empresas de existência apenas formal e não
uma simples falta de recolhimento dos tributos.
14.
A responsabilidade tributária foi imputada com fundamento nos arts. 124, I, do CTN
para as pessoas físicas VALDECI INOCÊNCIO PEREIRA, GERALDO BANDOCH e VANDERLEI PALHANO DA CRUZ, pois
seriam “[...] os beneficiários finais das quantias pagas pela fiscalizada como prestações de serviço
Fl. 9523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
21
fraudulentas”. Já no caso de GERALDO BANDOCH JUNIOR, apurou-se suposta infração à lei, com a
imputação de responsabilidade tributária com base no art. 135, III, do CTN.
15.
Inconformados, os Recorrentes apresentaram Impugnações, que foram rejeitadas
pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 8.823/8.852) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS. REQUISITOS.
As realizações de perícias ou de diligências deve atender ao requisito da
necessariedade, devendo ser afastadas quando restarem prescindíveis ou
impraticáveis. Os interessados não podem nem devem pretender transferir ao
julgador o ônus de criar provas que eles deveriam trazer ao processo.

AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
A nulidade do auto de infração somente se justifica diante de atos e termos
lavrados por pessoa incompetente ou de despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO DE MÉRITO.
Erro quanto à sujeição passiva da obrigação tributária é questão de mérito. Não
implica nulidade do auto de infração.

LUCRO REAL. CUSTOS OU DESPESAS NÃO COMPROVADOS OU DESNECESSÁRIOS.
GLOSA.
Os custos ou despesas não comprovados ou desnecessários à atividade
empresarial e à manutenção de sua fonte produtora são passíveis de glosa.

DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS. PRESUNÇÃO.
Presume-se a distribuição disfarçada de lucros quando a pessoa jurídica realiza
negócio com sócio ou acionista controlador em condições mais vantajosas do que
as que prevaleceriam em situação normal de mercado. A presunção ocorre
mesmo que o negócio seja efetivado por intermédio de outrem ou com sociedade
na qual o sócio ou acionista tenha interesse direto ou indireto.

PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
O ônus de afastar a eficácia probante de presunção relativa cabe a quem queira
provar ao contrário.

MULTA DE OFÍCIO. FRAUDE. QUALIFICAÇÃO.
A multa de ofício qualificada deve ser aplicada quando constatada prática
simulatória, caracterizadora de fraude, utilizada para redução de tributos e
contribuições que seriam devidos.

MULTA MORATÓRIA E MULTA DE OFÍCIO. DISTINÇÃO.
Fl. 9524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
22
A multa de mora tem caráter compensatório e é prevista para os casos de
pagamento espontâneo, efetuado em atraso. A multa de ofício tem caráter
punitivo e sua aplicação depende de lançamento de ofício.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Obrigam-se solidariamente as pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal.

RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES
OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
Os sócios, gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica são
responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatuto.

RESPONSABILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS. INTERPOSTA
PESSOA.
É possível caracterizar distribuição disfarçada de lucros quando se verifica a
interposição de terceiro para mascarar a identidade do verdadeiro sócio
controlador.

TRIBUTAÇÃO REFLEXA: CSLL, PIS E COFINS.
Aplicam-se aos tributos reflexos as razões colocadas para o tributo principal.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
16.
Os sujeitos passivos interpuseram seus Recursos Voluntários, arguindo razões
semelhantes. Afirmaram, em síntese, que haveria equívoco na “delimitação do objeto do auto de
infração” no acórdão da DRJ; houve erro na apuração da base de cálculo dos tributos, ensejando
nulidade por vício material com base no art. 142 do CTN, conforme relatório elaborado pela
Moore Stephens Auditores e Consultores; deveriam ser considerados os pagamentos efetuados na
pessoa jurídica das prestadoras de serviço, optantes do lucro presumido; a inclusão no polo
passivo de pessoas físicas sócias das prestadores de serviço sem que tais empresas tivessem sua
personalidade jurídica desconsiderada seria vício material, com base no art. 142 do CTN; os
serviços teriam sido prestados e as prestadoras não seriam empresas de existência meramente
formal; os serviços seriam de agenciamento, regulamentado pelo art. 710 do Código Civil; os
serviços seriam necessários à sua atividade, tendo em vista que as parcerias com empresas do
segmento seriam essenciais; inexistiriam pessoas ligadas para fins de configuração da distribuição
disfarçada de lucros; o parecer apresentado deveria ser admitido e considerado, sob pena de
nulidade; o interesse econômico seria insuficiente para caracterizar a aplicação da
responsabilidade tributária prevista no art. 124, I, do CTN; não estariam presentes os elementos
necessários para a responsabilização com base no art. 135, III, do CTN; a multa qualificada seria
Fl. 9525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
23
ilegítima, pois não houve dolo, fraude ou qualquer simulação, não havendo “elemento oculto” nas
operações; a penalidade deveria ser limitada a 20%, nos termos do art. 61, § 2o, da Lei no
9.430/1996.
17.
Em 15/10/2025, foi realizada solicitação de juntada de memoriais pela contribuinte
ASCENSUS TRADING (fls. 9.483/9.503), reforçando as teses alegadas nas razões recursais. Afirmou
ainda que inexistiria distribuição disfarçada de lucros, sendo que a improcedência desta acusação
levaria à nulidade integral do lançamento; houve efetiva prestação dos serviços tidos como
simulados; seria necessária a dedução dos valores pagos no lucro presumido pelas prestadoras de
serviço; deveriam ser indicados os valores especificamente obtidos por cada pessoa física no
favorecimento; a responsabilização tributária seria improcedente.
18.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
19.
A ASCENSUS TRADING foi intimada do acórdão da DRJ em 07/04/2017 (fls. 8.864),
tendo interposto seu Recurso Voluntário em 05/05/2017 (fls. 8.876), por procurador devidamente
habilitado. O Recorrente VALDECI INOCÊNCIO PEREIRA interpôs seu Recurso Voluntário em 08/05/2017
(fls. 9.090), tendo a sua intimação sido realizada em 12/04/2017 (fls. 8.872). Já os Recorrentes
VANDERLEI PALHANO DA CRUZ (fls. 9.302) e GERALDO BANDOCH (fls. 9.195) protocolaram seus recursos
em 09/05/2017, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados das intimações feitas em 10/04/2017
(fls. 8.871) e 24/04/2017 (fls. 8.875), também por meio de procuradores habilitados.
20.
No caso do Recorrente GERALDO BANDOCH JUNIOR, houve intimação em 20/04/2017
(fls. 8.874), mas só houve a solicitação de juntada do Recurso Voluntário aos autos em
31/05/2017, após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972. Porém, o Recorrente esclareceu que havia solicitado a juntada do seu recurso em
05/05/2017, mas no PAF no 10920.721003/2016-28, apresentando mensagem recebida na sua
Caixa Postal com a confirmação de envio naquela data. De fato, o Processo Administrativo
mencionado pelo Recorrente está vinculado a estes autos, referindo-se ao procedimento de
arrolamento de bens. Portanto, entendo verossímil a alegação do Recorrente de que houve erro
justificável no envio do recurso, o que é confirmado pelo fato de ser representado pelo mesmo
patrono dos demais responsáveis, que protocolaram razões semelhantes em datas próximas.
21.
Deste modo, conheço dos Recursos Voluntários interpostos.

I. Preliminares
I.1. EQUÍVOCO NA DELIMITAÇÃO DO OBJETO DO AUTO DE INFRAÇÃO
Fl. 9526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
24
22.
Os Recorrentes sustentam que a DRJ teria se equivocado ao mencionar que o valor
dos Autos de Infração seria R$ 13.107.076,87.
23.
De fato, o acórdão recorrido cita de forma equivocada tal montante no relatório
formulado (fls. 8.825):
Este acórdão analisa as impugnações apresentadas pela interessada(contribuinte)
e pelos responsáveis solidários Geraldo Bandoch, Valdeci Inocêncio Pereira,
Vanderlei Palhano da Cruz e Geraldo Bandoch Junior, todos já qualificados neste
processo. Referidas pessoas são sujeitos passivos nos autos de infração de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), Contribuição para o PIS/Pasep (PIS) e Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins), que formalizam exigência do crédito tributário de
R$ 13.107.076,87, incluindo principal e consectários legais, calculados até abril
de 2016. (destaquei)
24.
O valor indicado pela DRJ corresponde apenas ao IRPJ, desconsiderando a CSLL, a
Contribuição ao PIS e a Cofins lançadas de ofício, conforme termo de encerramento do
procedimento fiscal (fls. 6.179):

25.
Vale destacar que se trata de mera inexatidão material devida a lapso manifesto,
que pode ser corrigida nos termos do art. 32 do Decreto no 70.235/1972, sem qualquer mácula à
higidez do crédito tributário discutido nestes autos ou ao próprio acórdão recorrido.

I.2. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DA BASE TRIBUTÁVEL E CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO MATERIAL
26.
Os Recorrentes sustentam que foram identificadas inconsistências na base de
cálculo utilizada nos Autos de Infração, conforme consta em Relatório elaborado pela Moore
Stephens Auditores e Consultores. Tais equívocos foram descritos da seguinte forma (fls.
8.881/8.882):
Exercício de 2011. As despesas com as Contratadas foram consideradas
integralmente indedutíveis. Contudo, as “receitas” de PIS/COFINS, relacionadas a
estas despesas, não foram igualmente excluídas. Os valores a crédito de
PIS/COFINS, destas despesas, estão registradas em outra conta do resultado;
Exercício de 2012. As despesas com as Contratadas foram consideradas
integralmente indedutíveis. Contudo, parte das “receitas” de PIS/COFINS,
relacionadas a estas despesas, não foram igualmente excluídas. Os valores a
crédito de PIS/COFINS, de parte das despesas, estão registradas na conta de custo
dos serviços prestados;
Fl. 9527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
25
Exercício de 2012. Utilizada a despesa líquida (total da nota fiscal menos impostos
recuperáveis) para cálculo do PIS/COFINS a pagar. O correto é a utilização do total
da nota fiscal como base de cálculo do PIS/COFINS.
27.
Apesar dos valores de Contribuição ao PIS e de Cofins apurados pelo Relatório
serem maiores do que os lançados de ofício, houve uma diferença total de exigência indevida de
R$ 587.934,38, conforme planilha apresentada:

28.
O primeiro ponto levando pelo Relatório diz respeito ao IRPJ e à CSLL dos anos-
calendário de 2011 e 2012. De acordo com os Recorrentes, para o cálculo desses tributos teriam
sido considerados indedutíveis “os valores brutos das notas fiscais”, sem contemplar os valores de
PIS/Cofins creditados no resultado dos exercícios, em conta distinta.
29.
Consultando o TVF (fls. 6.158) e a metodologia de apuração descrita pela
Fiscalização, verifica-se que as prestações de serviço não comprovadas foram escrituradas entre os
custos dos serviços vendidos nos trimestres, sendo este o objeto da glosa e da adição ao
resultado. Ou seja, foi efetuada tão somente a reversão dos custos não comprovados, com a sua
consequente adição ao lucro líquido.
30.
Em síntese, o que os Recorrentes pretendem é a exclusão de valores de PIS/Cofins
relativos às aquisições desses serviços que teriam sido adicionados ao resultado. Ocorre que o
Relatório não demonstra, de acordo com a contabilidade, referidos lançamentos contábeis em
conta de resultado. Além disso, a exclusão dos créditos de PIS/Cofins do lucro líquido para fins de
apuração do IRPJ e da CSLL é vedada pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF no 3/2007, nos
seguintes termos:
Art. 1o O valor dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição
Social para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), apurados no regime
não-cumulativo não constitui:
I - receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor
devido das referidas contribuições;
II - hipótese de exclusão do lucro líquido, para fins de apuração do lucro real e da
base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Parágrafo único. Os créditos de que trata o caput não poderão constituir-se
simultaneamente em direito de crédito e em custo de aquisição de insumos,
mercadorias e ativos permanentes.
Art. 2o O procedimento técnico contábil recomendável consiste no registro dos
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins como ativo fiscal.
Fl. 9528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
26
Parágrafo único. Na hipótese de o contribuinte adotar procedimento diverso do
previsto no caput, o resultado fiscal não poderá ser afetado, inclusive no que se
refere à postergação do recolhimento do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas
(IRPJ) e da CSLL.
31.
Ou seja, os valores de PIS/Cofins relativos aos serviços adquiridos deveriam ser
registrados como ativo fiscal, não constituindo receita bruta e nem hipótese de exclusão do lucro
líquido. Nesse sentido:
Créditos de PIS e Cofins Não Cumulativos. Exclusão do Líquido. Impossibilidade.
Os valores de créditos de PIS e de Cofins não cumulativos não podem ser
excluídos do lucro líquido na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
(Acórdão no 1301-002.451, Rel. Cons. Waldir Veiga Rocha, Sessão de 18/05/2017)
32.
Deste modo, entendo que a alegação deve ser rejeitada.
33.
A segunda divergência apontada pelo Relatório diz respeito à apuração da
Contribuição ao PIS e da Cofins, que deveriam ter sido calculadas com base no “valor total da nota
fiscal” e não a partir dos valores líquidos.
34.
Analisando o TVF (fls. 6.158/6.159), verifico que a Fiscalização excluiu o valor
indicado pela contribuinte nos DACONs:
Em relação aos serviços simulados, o creditamento sobre estas aquisições foi
confirmado pelo contribuinte em resposta ao Termo de Início do Procedimento
Fiscal, aquisições estas informadas nos DACONs na rubrica Serviços utilizados
como insumos, como Aquisição no Mercado Interno Vinculado à Receita
Tributada no Mercado Interno, e devem, outrossim, ser excluídos da base de
cálculo dos créditos demonstrada nos DACONs.
Nas fichas 13A e 23A Créditos descontados no mês, dos DACONs, o contribuinte
informou que aproveitou os créditos de Aquisição no Mercado Interno Vinculado
à Receita Tributada no Mercado Interno – tipo de crédito referente aos serviços
simulados – através de descontos da contribuição devida. O crédito glosado em
um mês, então, refletirá no valor de contribuição a pagar do próprio mês e/ou de
meses subsequentes.
35.
Ou seja, não houve equívoco na apuração das contribuições, uma vez que se
considerou a exclusão feita pela própria contribuinte na sua apuração. Além disso, ainda que se
considerasse que o critério aplicado pela Fiscalização está incorreto, este foi benéfico ao
contribuinte, vez que resultou em lançamento de ofício a menor do que o apurado no Relatório
como supostamente correto (fls. 8.959).
36.
Diante do exposto, por não identificar os vícios apontados no Relatório e arguidos
pelos Recorrentes, entendo que deve ser rejeitada a alegação.

I.3. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
Fl. 9529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
27
37.
Os Recorrentes alegam que a indicação das “[...] pessoas físicas sócias das
prestadoras de serviço como sujeito passivo, sem que tais empresas tivessem sua personalidade
jurídica desconsiderada, consiste em vicio material no Auto de Infração”. Afirmam que a
desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, somente cabível na hipótese do
art. 50 do Código Civil. Assim, em relação aos responsáveis solidários, deveria ser declarada a
nulidade da autuação por “[...] vício material consistente em erro na indicação do sujeito passivo”.
38.
A respeito do erro na indicação do sujeito passivo, vale anotar que este pode
configurar vício formal ou vício material, a depender das circunstâncias do caso concreto. O vício
formal está relacionado ao descumprimento do art. 10, I, do Decreto no 70.235/1972, que exige a
qualificação do autuado para a lavratura de auto de infração, a fim de que este seja expedido
validamente. Trata-se de requisito formal da autuação, que não prejudica o contraditório e a
ampla defesa: apesar de aplicar corretamente o direito positivo ao caso concreto, a Autoridade
Fiscal qualifica de forma equivocada o sujeito passivo no lançamento de ofício. Já o vício material
está vinculado ao art. 142 do Código Tributário Nacional, que impõe a identificação do sujeito
passivo para a realização do lançamento de ofício. Neste caso, a Autoridade Fiscal se equivoca
quanto à subsunção da legislação ao caso. Sobre esse ponto, veja-se a Solução de Consulta Cosit
no 8/2013:
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. VÍCIO FORMAL OU MATERIAL.
Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não prejudique o
exercício do contraditório não gera nulidade do ato de lançamento.
A ocorrência de defeito no instrumento do lançamento que configure erro de fato
é convalidável e, por isso, anulável por vício formal.
Apenas o erro na subsunção do fato ao critério pessoal da regra-matriz de
incidência que configure erro de direito é vício material.
39.
Noutros termos: se houve equívoco na subsunção dos fatos narrados à hipótese de
incidência – como mencionado pelos Recorrentes –, tal elemento diz respeito ao próprio mérito
da exigência, podendo levar à sua nulidade por erro de direito. Mas não há vício formal, vez que
houve a descrição dos fatos, possibilitando o exercício do direito de defesa dos Recorrentes.
40.
Deste modo, o alegado vício material está intimamente ligado à apreciação do
mérito da responsabilização, vez que foram cumpridos os requisitos formais dispositivos no art. 10
do Decreto no 70.235/1972, com a identificação dos sujeitos passivos e a descrição dos fatos que
levaram à imputação de responsabilidade tributária, garantindo-lhes o seu direito à ampla defesa
e ao contraditório. Portanto, não é o caso de acolhimento de nulidade em preliminar.

II. Mérito
II.1. EXISTÊNCIA DE FATO DAS PRESTADORAS E SUPOSTA COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
Fl. 9530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
28
41.
Os Recorrentes alegam que “[...] os serviços efetivamente existiam e as prestadoras
de serviço não consistem em empresas de existência meramente formal.” Sustentam que haveria
contradição na decisão, ao mencionar que a Fiscalização não desconsiderou a existência das
prestadoras e, ao mesmo tempo, afirmar que houve simulação por empresas de existência formal.
Indicam os endereços das pessoas jurídicas prestadoras dos serviços (fls. 8.896) e as datas de suas
constituições, muito anteriores às operações fiscalizadas. Também alegam que a natureza do
serviço admite a sua realização sem grandes estruturas operacionais, bem como a ilegitimidade de
se utilizar diligências feitas em 2016 para comprovar a inexistência das empresas em 2011 e 2012,
quando os serviços teriam sido prestados.
42.
Além disso, os Recorrentes sustentam que os serviços seriam de agenciamento,
previsto no art. 710 do Código Civil, razão pela qual os prestadores teriam “total autonomia e
independência na prestação do objeto [...] sem vínculos de dependência”, não estando obrigadas
a prestar informações. Mencionam que o Relatório contratado confirmaria os pagamentos
realizados e sustentam a existência de outros documentos que confirmariam a execução dos
serviços. Também alegam que os serviços seriam necessários à atividade da contribuinte,
indicando a prestação do mesmo serviço por outras pessoas jurídicas não mencionadas na
autuação.
43.
O ponto central da controvérsia diz respeito à efetiva comprovação da prestação
dos serviços que foram aproveitados na apuração fiscal da contribuinte. Inicialmente, a
Fiscalização identificou vínculos entre controladores da contribuinte e os prestadores de serviço.
Veja-se a demonstração da divisão societária da Recorrente ASCENSUS TRADING:

44.
A DRJ também sintetizou o quadro social das prestadoras de serviço, evidenciando a
semelhança existente (fls. 8.839):
Fl. 9531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
29

45.
Diante desse cenário, a Fiscalização intimou a contribuinte para “[...] apresentar
relatórios, listagens, atas ou quaisquer outros documentos que comprovassem de forma
individualizada e inequívoca a efetiva prestação e entrega dos serviços contratados junto às 5
empresas, bem como apresentassem elementos que permitissem verificar a necessidade para a
atividade da empresa.” Em resposta de fls. 4.316/4.317, a contribuinte apresenta a mesma
argumentação contida em seu Recurso Voluntário, no sentido de se tratar de contrato de
agenciamento, com autonomia e independência, sem a obrigação de prestar informações
detalhadas de horas trabalhadas ou relatórios de visitas. Também afirmou que os documentos já
entregues (notas fiscais e contratos) seriam suficientes. Diante dessa resposta, a Fiscalização
concluiu o seguinte:
Ora, intimado e reintimado para comprovar a efetividade e necessidade dos
serviços, o contribuinte não entregou um documento sequer produzido pelas
prestadoras, uma ata das várias reuniões ou uma planilha comparativa de preços
que afirmou ocorrer e existir, uma carta, comunicação ou e-mail originado das
prestadoras. [...]
As notas fiscais (fls. 3956/4221) trazem como descrição dos serviços expressões
genéricas como “honorários profissionais” (Ascensus Consultoria, Ascensus
Investimentos e Orbis Tecnologia), “consultoria” (Quanthus Tecnologia) e
“assessoria em comércio exterior” (Bandoch Assessoria), tornando impossível
aferir a usualidade e necessidade deles às atividades da fiscalizada.
Nem dos contratos (fls. 4223/4264) é possível tal análise pois o objeto deles é a
prestação de “serviço em assessoria, consultoria e planejamento financeiro e
prospecção de clientes”(Ascensus Consultoria, Ascensus Investimentos, Bandoch
Assessoria e Orbis) ou a “prestação de serviço” simplesmente (Quanthus).
Fl. 9532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
30
É de se destacar que nestes contratos não há previsão de avaliação de resultados,
apresentação de relatórios de consultoria ou planilhas financeiras, geração de
listas de clientes, eficiência mínima ou qualquer outro material normalmente
produzido em serviços terceirizados. Não há, pois, sequer, uma descrição
pormenorizada dos serviços a que está a contratada obrigada a prestar.
Não há previsão de penalidades pelo descumprimento de cláusulas contratuais.
As obrigações das contratadas resumem-se a “fornecer Notas Fiscais de Serviços”
(Ascensus Consultoria, Ascensus Investimentos, Bandoch Assessoria) e “estar
sempre em dia e regular com sua situação legal” (Orbis e Quanthus). Não há
preço, valor unitário ou forma de cálculo em nenhum contrato, exceto de Orbis,
apenas previsão de pagamentos mensais.
Percebe-se que os contratos de Ascensus Consultoria, Ascensus Investimentos e
Bandoch Assessoria são idênticos em teor e forma, até a mesma fonte de escrita.
Já os de Orbis e Quanthus diferem apenas na cláusula de preço, de resto também
são de idêntico teor.
Diante de tal quadro fático, tem-se a não comprovação da efetividade da
prestação nem demonstração da necessidade à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora (RIR/1999, arts. 299, I, 251, caput e
§único, e 299), ensejando a glosa dos créditos de PIS/Cofins apurados e glosa das
despesas não comprovadas na apuração do lucro real.
46.
A Fiscalização não parou a sua análise na ausência de comprovação dos serviços.
Diligenciou para verificar a situação das prestadoras e das pessoas físicas envolvidas, concluindo
que (i) as prestadoras de serviço não tinham estrutura ou sede física, (ii) não possuíam
funcionários, entregando GFIP sem movimentação ou com informação apenas de sócio, (iii) os
contatos, telefones e e-mails eram iguais aos da contribuinte, (iv) havia constante troca de nome
das empresas, com a utilização de denominações semelhantes, (v) os livros contábeis revelaram
que as prestadoras não tinham bens e nem despesas administrativas relevantes, frequentemente
pagavam despesas pessoais dos sócios e, quando recebiam valores da fiscalizada, os repassavam
imediatamente aos sócios como adiantamento de distribuição de lucros, (vi) as notas fiscais
emitidas eram sequenciais, “sendo a fiscalizada responsável por 83% do faturamento total das
prestadoras e outros 13% foram faturados contra Ascensus Comércio Internacional Ltda.
(07.415.554/0001-07)” e (vii) pertenciam aos mesmos proprietários da fiscalizada.
47.
Ou seja, foram trazidos aos autos diversos indícios de que os serviços foram
simulados, não tendo sido efetivamente prestados. A Fiscalização utilizou a inexistência de
estrutura das prestadoras como mais um indício para chegar à conclusão citada, mas não para
desconsiderar a sua personalidade jurídica, não procedendo a alegação dos Recorrentes a respeito
da ilegalidade dessa desconsideração.
48.
Veja-se que os Recorrentes mencionam aspectos formais para tentar provar a
existência das prestadoras, mencionando endereços físicos constantes em cadastros, data de
constituição e a natureza da atividade, que não demandaria controle por parte do contratante.
Fl. 9533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
31
Nenhum desses elementos, porém, infirma o raciocínio da Autoridade Fiscal no sentido de que os
serviços não foram efetivamente prestados, vez que não apresentada prova nesse sentido. O que
se exige é a comprovação da efetiva prestação dos serviços, conforme precedente recente deste
Carf:
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVADAS. GLOSA.
Para a dedutibilidade de custos e/ou despesas referente a serviços prestados por
terceiros, não é suficiente a simples apresentação de notas fiscais e contratos. É
necessária a prova da efetiva prestação dos serviços. Não comprovada a
efetividade da prestação dos serviços, os valores correspondentes não são
dedutíveis para a determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
justificando a sua glosa. (Acórdão no 1401-007.358, Rel. Cons. Cláudio de Andrade
Camerano, Sessão de 11/12/2024)
49.
Tal comprovação não foi feita neste caso. A respeito dos elementos probatórios
trazidos aos autos pelos Recorrentes, inclusive, vale transcrever a detalhada análise feita pela DRJ,
que adoto como razão de decidir (art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/1999):
A fiscalização não desconsiderou a personalidade jurídica ou a existência das
prestadoras de serviço, como alegam os impugnantes; apenas reputou como não
comprovados os serviços supostamente praticados por elas à Ascensus Trading.
Não houve objeção à existência das notas fiscais, contratos de prestação de
serviços ou comprovantes de pagamento, mas foram contestadas as descrições
dos serviços, que, por serem genéricas (“honorários profissionais”, “consultoria” e
“assessoria em comércio exterior”), impossibilitaram a aferição sobre a
usualidade e necessidade das atividades. Por esse motivo, seria essencial a
apresentação de relatórios ou outros documentos que especificassem e
quantificassem os serviços, a fim de se conferir a adequação dos valor pagos.
A seguir será demonstrado que a documentação trazida com as impugnações não
se revelaram suficientes para respaldar a defesa.
Certificados de propriedade imobiliária, guias informativas de prestação de
serviços (GIPS), relatórios de prestação de serviços (NPS), notas fiscais de serviços
(NFS), assim como pagamentos de contas telefônicas, energia elétrica,
condomínios, aluguéis, relacionados às prestadoras de serviço – ainda que boa
parte documente eventos de períodos anteriores ao período fiscalizado (fls.
6682/6703, 6759/6792, 6838/6848, 6898/7009, 7027/7185 e 7371/7419) – são
documentos aptos a evidenciar que as essas empresas existem ou existiram, mas
não provam a execução das operações questionadas. A mesma conclusão é válida
em relação a comprovantes de pagamentos efetuados por algumas delas, de
valores irrisórios, se comparados aos dos serviços suspeitos (fls. 6704/6710 e
6793/6833).
A glosa dos valores contabilizados como prestação de serviços não implica que a
fiscalização tenha afastado a possibilidade de as prestadoras referenciadas terem
exercido atividades operacionais. Por outro lado, o fato de a contribuinte ter
Fl. 9534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
32
realizado operações com terceiros em condições idênticas, como alegado, não se
presta para atestar as operações censuradas. A falta de comprovação a contento
das operações realizadas entre as partes relacionadas, por todas as razões
apresentadas na autuação, é o motivo do tratamento diferenciado. [...]
Outros documentos juntados pela defesa não alcançam o objetivo de provar as
prestações de serviços. Três planilhas que sequer indicam emissores e/ou
propósitos e datas podem ser citadas como exemplo: uma que supostamente se
refere a comissões pagas a pessoas físicas por agenciamentos (fls. 6849/6869),
outra com indicação de clientes/prospecção de negócios (fls. 6889/6895) e outra
com informações sobre inadimplência em 2008 (fls. 6896/6897).
Vários comprovantes apresentados pelos impugnantes dizem respeito tão
somente aos negócios da contribuinte, sem constituir prova em favor de suas
alegações.
Nesse
paradigma
encontram-se
correspondências
eletrônicas
endereçadas a Valdeci Inocêncio Pereira, Geraldo Bandoch Junior e Vanderlei
Palhano da Cruz, relacionadas a negócios e viagens. Elas apenas revelam a estreita
relação dessas pessoas com a contribuinte e que os documentos tratam de
assuntos da Ascensus Trading, e não das relacionadas (fls. 6870/6888).
Também se referem exclusivamente à Ascensus Trading: contrato de parceria
negocial com Loyalty, notas fiscais de serviços prestados à empresa Parter Trading
Importadora e Exportadora Ltda. e planilhas de divisão de receitas (fls.
7420/7506); proposta de prestação de serviços vinculada ao projeto de redução
de imposto de importação (fls. 7507/7512); estimativa de faturamento em
operação de importação (fls. 6834/6837); e acordos com o Governo de Santa
Catarina (fls. 7558/7633). Por outro lado, há documentos que revelam operações
da Bandoch com terceiro, mas sem vínculo com aquelas de que se exige prova:
contrato de prestação de serviços de assessoria, de 2015, proposta para obtenção
de ex-tarifário/redução de alíquota de imposto de importação, de 2013 e notas
fiscais de serviços de 2014 (fls. 7513/7531).
Os contratos entre a tomadora e as prestadoras de serviço, que basicamente têm
o mesmo teor (fls. 4223/4239), provavelmente não seriam pactuados entre partes
sem relacionamento íntimo. Eles sequer preveem quais os serviços a executar
nem mencionam como a remuneração devida seria calculada. O fornecimento de
cópia do contrato com todas as especificidades da prestação de serviços
contratadas e de notas fiscais e/ou “estar sempre em dia e regular com sua
situação legal” figuram entre as poucas obrigações das prestadoras. Por outro
lado, penalidades pelo descumprimento de cláusulas contratuais sequer eram
previstas.
Os impugnantes ensejam que o contrato de parceria com a Loyalty (fls.
7420/7431) teria o propósito de comprovar que o tipo de operação era realizado
com outras empresas e a execução das atividades se dava do mesmo modo. Não
há nada nos autos que induza à conclusão de que a realização de parcerias seria
incompatível com a atividade desenvolvida pela contribuinte, e até seria normal
Fl. 9535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
33
para a ampliação dos negócios. No entanto, a parceria realizada com a Loyalty não
é capaz de comprovar a execução do mesmo tipo de negócio com as prestadoras
de serviço referenciadas no processo. A propósito, “contrato de parceria” não é o
mesmo que “contrato de agenciamento e intermediação de negócios”, como
pactuado com as prestadoras de serviço, segundo expresso nas impugnações (no
instrumentos, os objetos constam como “prestação do serviço especializado em
assessoria, consultoria e planejamento financeiro e prospecção de clientes para
importar e/ou exportar”, fls. 4223/4235, e, no caso da Quanthus, simplesmente
“prestação de serviços”, fls. 4236/4239).
As informações/currículo de Geraldo Bandoch (fls. 7532/7533) e as dúbias
planilhas “distribuição Ascensus”, referentes a 2006 (fls. 7534/7543), em nada
agregam ao propósito defensivo.
50.
Por fim, entendo que não há previsão legal para se admitir a dedução dos supostos
pagamentos feitos pelas empresas prestadoras de serviço, que estavam submetidas ao regime do
lucro presumido. A tributação individualizada é princípio básico, tanto do ponto de vista contábil
(princípio da entidade) quanto do ponto de vista jurídico (autonomia da pessoa jurídica, conforme
art. 49-A do Código Civil). Ainda que esta seja a regra geral, é possível a sua desconsideração em
casos excepcionais quando há prova de que a própria segregação das pessoas jurídicas é simulada,
como se dá nos casos de criação de pessoas jurídicas inexistentes de fato que exercem a mesma
atividade, com a função manifesta de tão somente permitir a manutenção no regime do Simples
Nacional ou no lucro presumido (Cf. Acórdão no 1302-006.297, Rel. Cons. Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Sessão de 16/11/2022). Porém, neste caso a Fiscalização não desconsiderou a
existência das pessoas jurídicas, limitando-se a glosar os valores pagos pela contribuinte em
função da falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços. A inexistência de fato foi
trazida tão somente como um indício para se concluir que os serviços não foram prestados, não
para se concluir que as prestadoras não existem.
51.
Com base nesses elementos, entendo que as alegações devem ser rejeitadas, com a
manutenção do acórdão recorrido.

II.2. DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS
52.
Como relatado, a Fiscalização incluiu menção ao fato de que a situação narrada
configuraria distribuição disfarçada de lucros, com base nos arts. 464 a 466 do RIR/99, pois “[...]
não há favorecimento maior que a contratação e pagamento de serviços inexistentes”.
53.
Nas suas razões recursais, os Recorrentes afirmaram que não haveria pessoa ligada
para fins de configuração de DDL. Além disso, mesmo que houvesse pessoa ligada, os negócios
realizados teriam sido feitos sem qualquer favorecimento. Também alegam que não há na
autuação planilha de cálculo ou base legal para a apuração do DDL.
54.
Passo a analisar a questão.
Fl. 9536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
34
55.
Observando o TVF e os Autos de Infração, verifico que a suposta distribuição
disfarçada de lucros, como mencionado, não foi objeto de autuação, não tendo sido feito
lançamento de ofício a respeito. A Fiscalização buscou utilizar a distribuição disfarçada para
esclarecer o motivo de ter sido estruturada a operação por meio dos prestadores: direcionar o
lucro para as pessoas físicas controladoras do grupo empresarial, ao mesmo tempo em que os
montantes eram deduzidos da base de cálculo da contribuinte. Veja-se a conclusão da Autoridade
Fiscal:
Desta forma, como também exaustivamente demonstrado, não houve aqui
apenas a glosa de simples despesas desnecessárias e serviços não considerados
insumos, mas sim uma fraude perpetrada pelos reais proprietários da Ascensus
Trading & Logística Ltda. para retirada de vultosas quantias de lucro travestidas de
despesas dedutíveis a reduzir o resultado – por conseguinte sem compor o lucro
líquido e as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
56.
A menção ao DDL como reforço argumentativo também foi bem exposta pela DRJ:
Os autos de infração de IRPJ e CSLL formalizaram exigências baseadas na glosa de
custos ou despesas desnecessárias (art. 299 e 300 do RIR/99), tendo recebido
reforço da identificação de distribuição disfarçada de lucros (art. 464, VI, e art.
467, V, do RIR/99).
A contribuição do tema DDL destinou-se a fortalecer as teses da autuação, não
apenas para configurar a indedutibilidade das despesas/custos e a recusa do
aproveitamento dos créditos de PIS/COFINS não cumulativo, mas também para
enfatizar a existência de simulação, para imputar responsabilidades e para
justificar a qualificação da multa. Nesse sentido, a ausência de planilhas,
vinculando valores específicos a cada um dos sócios beneficiados é desnecessária
e não gera nulidade.
57.
Ou seja, o ponto relevante para esta autuação não é a efetiva configuração da
distribuição disfarçada de lucros, nos termos do art. 464 do RIR/99, pois isso não foi base para o
lançamento de ofício, que trata exclusivamente da glosa dos serviços não prestados. De todo
modo, passo a analisar a questão, uma vez que foi tratada no TVF e no acórdão recorrido e
controvertida pelos Recorrentes.
58.
De acordo com o art. 464, VI, do RIR/99, presume-se a distribuição disfarçada de
lucros quando uma pessoa jurídica realiza com pessoa ligada negócio em condições de
favorecimento. A definição de pessoa ligada é feita pelo art. 465 do mesmo diploma normativo:
Art. 465. Considera-se pessoa ligada à pessoa jurídica (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 60, § 3o, e Decreto-Lei no 2.065, de 1983, art. 20, inciso IV):
I - o sócio ou acionista desta, mesmo quando outra pessoa jurídica;
II - o administrador ou o titular da pessoa jurídica;
III - o cônjuge e os parentes até o terceiro grau, inclusive os afins, do sócio pessoa
física de que trata o inciso I e das demais pessoas mencionadas no inciso II.
Fl. 9537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
35
59.
Além desse dispositivo, o art. 466 do RIR/99 admite a aplicação da presunção de
ocorrência do DDL “se a pessoa ligada for sócio ou acionista controlador da pessoa jurídica [...]
ainda que os negócios de que tratam os incisos I a VI do art. 464 sejam realizados com a pessoa
ligada por intermédio de outrem, ou com sociedade na qual a pessoa ligada tenha, direta ou
indiretamente, interesse.”
60.
Neste caso, a DRJ destacou a situação das pessoas físicas como pessoas ligadas, pois
vinculados à Recorrente ASCENSUS TRADING e às supostas prestadoras dos serviços:
O vínculo de controle dos sócios em relação à autuada pode ser evidenciado no
quadro-resumo a seguir, formulado a partir de diligências realizadas pela
fiscalização:

O vínculo das pessoas físicas com as sociedades prestadoras de serviços é
resumido abaixo, a partir das informações trazidas pelo autuante:

61.
Da própria relação feita pela DRJ, porém, verifica-se que as pessoas físicas não são
controladoras diretas da contribuinte ASCENSUS para fins de aplicação do art. 466 do RIR/99 e nem
são pessoas ligadas a esta para verificação da hipótese do art. 465 do RIR/99. Vale destacar que
esta Turma Ordinária já se manifestou no sentido de que tais hipóteses devem ser interpretadas
restritivamente, por conta do princípio da legalidade:
DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS. PRESUNÇÃO. PESSOA LIGADA. O conceito
de pessoa ligada, na presunção de distribuição disfarçada de lucros, é aquele
expressamente definido na lei, não se admitindo para esse fim, além das
hipóteses legais, nenhum outro tipo de vínculo, sob pena de violar o princípio da
legalidade. (Acórdão no 1301-004.148, Rel. Cons. Roberto Silva Junior, Sessão de
15/09/2019)
[...] Ocorre que o fato de adquirentes e alienante participarem do capital de VBC
Energia não se enquadra em qualquer conceito de ligação trazida no art. 465 do
RIR/99. Isso porque o art. 465, caput, e seu inciso I, do RIR/99 dispõe que se
Fl. 9538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
36
considera pessoa ligada à pessoa jurídica o sócio ou acionista desta, mesmo
quando outra pessoa jurídica. Não há qualquer hipótese de ligação em razão de
duas empresas participarem do capital de uma terceira.
Nesse cenário, para que a alienante (Votorantim Participações S/A) fosse
considerada pessoa ligada à Recorrente (ou ainda a outra pessoa do grupo
também adquirente – Camargo Correa S/A), Votorantim Participações S/A
necessitaria ser acionista das adquirentes.
E é esse o fato que deveria ter sido comprovado pela autoridade fiscal a fim de
que pudesse incidir as regras específicas de tributação com base na distribuição
disfarçada de lucros. (Acórdão no 1402-002.293, Rel. Cons. Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Sessão de 13/09/2016)
62.
Portanto, de fato é incabível a ocorrência de distribuição disfarçada de lucros.
Porém, como mencionado anteriormente, tal menção foi feita a título de reforço argumentativo,
para demonstrar a destinação dos recursos e o objetivo da organização.
63.
Com efeito, o Auto de Infração classifica a infração constatada como “despesas não
comprovadas” (p. 4). Embora a alegada distribuição disfarçada esteja mencionada na autuação –
assim como a falta de comprovação das despesas –, a sua leitura deve ser feita em conjunto com o
Termo de Verificação Fiscal (fls. 6.135/6.178). Neste documento, ao demonstrar a forma de
apuração dos valores lançados de ofício, fica claro que a Fiscalização se limitou à glosa das
despesas, cobrando os tributos daí decorrentes:
2.2.5 IRPJ e CSLL
O contribuinte estava sujeito à forma de tributação lucro real com apuração
trimestral.
Segundo as DIPJs, apurou saldos negativos de IRPJ no 3.o trimestre de 2011 e no
1.o trimestre de 2012, nos demais houve saldo a pagar de IRPJ, devidamente
declarados em DCTF; e saldos negativos de CSLL nos 2.o e 3.o trimestres de 2011 e
no 1.o trimestre de 2012, nos demais houve saldo a pagar de CSLL, devidamente
declarados em DCTF.
As prestações de serviço não comprovadas foram escrituradas entre os Custos
dos Serviços Vendidos em todos os trimestres, reduzindo o resultado, e devem,
pois, ser adicionadas a ele em reapuração do devido.
O contribuinte havia apurado prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de R$
914.617,16 no 3.o trimestre de 2011, que foi compensado entre o 4.o trimestre de
2011 e o 3.o trimestre de 2012. Porém, devido à reinclusão dos serviços na
apuração, aquele prejuízo foi revertido em lucro e nenhuma compensação foi
considerada nesta auditoria.
Os cálculos estão demonstrados na planilha Anexo II – Reapuração do resultado,
parte integrante deste Termo, em que se verifica o surgimento de débitos para
Fl. 9539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
37
lançamento de ofício em todos os trimestres e de ambos os tributos, nos
seguintes valores: [...]
2.2.6 Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins
O contribuinte era obrigado à apuração das contribuições sociais pela não
cumulatividade. Não há débitos da Contribuição para o PIS/Pasep ou da Cofins
informados em DCTF.
Em relação aos serviços simulados, o creditamento sobre estas aquisições foi
confirmado pelo contribuinte em resposta ao Termo de Início do Procedimento
Fiscal, aquisições estas informadas nos DACONs na rubrica Serviços utilizados
como insumos, como Aquisição no Mercado Interno Vinculado à Receita
Tributada no Mercado Interno, e devem, outrossim, ser excluídos da base de
cálculo dos créditos demonstrada nos DACONs.
Nas fichas 13A e 23A Créditos descontados no mês, dos DACONs, o contribuinte
informou que aproveitou os créditos de Aquisição no Mercado Interno
Vinculado à Receita Tributada no Mercado Interno – tipo de crédito referente
aos serviços simulados – através de descontos da contribuição devida. O crédito
glosado em um mês, então, refletirá no valor de contribuição a pagar do próprio
mês e/ou de meses subsequentes.
Naqueles em que o aproveitamento foi maior que o crédito certificado, haverá
lançamento de ofício das contribuições desta diferença, pois verificou-se que o
contribuinte não tinha saldos de créditos de outros tipos ou de períodos
anteriores disponíveis para aproveitamento de ofício.
O recálculo dos montantes de créditos certificados, dos descontos e dos valores
de contribuição para lançamento de ofício estão demonstrados na planilha Anexo
III – Recálculo PIS/Cofins, parte integrante deste Termo, em que se verifica o
surgimento de débitos para lançamento de ofício em todos os meses a partir de
junho/2011 e de ambos os tributos, nos seguintes valores: (destaquei)
64.
Portanto, ainda que esse reforço argumentativo esteja equivocado, não há prejuízo
à autuação, pois não foi feito lançamento de ofício a título de distribuição disfarçada de lucros.
Deste modo, não é o caso de se declarar a nulidade da exigência.
65.
Diante do exposto, rejeito a alegação dos Recorrentes.

II.3. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA IMPUTADA ÀS PESSOAS FÍSICAS
66.
Os Recorrentes sustentam a improcedência da responsabilização tributária com
fundamento no art. 124, I, do CTN, pois o interesse econômico não seria suficiente para
caracterizar a hipótese de aplicação desse dispositivo. Seria necessário que houvesse interesse
jurídico, bem como que as pessoas partícipes do fato não estivessem em situação oposta no ato,
fato ou relação negocial. Neste caso, as pessoas físicas e a contribuinte estariam em situação
oposta na prestação de serviços.
Fl. 9540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
38
67.
A Fiscalização imputou a responsabilidade tributária, com base no art. 124, I, do
CTN, às pessoas físicas VALDECI INOCÊNCIO PEREIRA, GERALDO BANDOCH JUNIOR, GERALDO BANDOCH e
VANDERLEI PALHANO DA CRUZ, pois seriam “[...] os beneficiários finais das quantias pagas pela
fiscalizada como prestações de serviço fraudulentas utilizadas para reduzir o montante de tributos
devidos e são, portanto, pessoas que tinham interesse direto na situação”.
68.
O art. 124, I, do CTN prescreve a responsabilidade solidária das “pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”. A
respeito desse dispositivo, há certo consenso no sentido de que o interesse comum mencionado
pelo dispositivo legal é o interesse jurídico, e não o meramente econômico. Nesse sentido é a
jurisprudência do E. STJ:
5. O interesse comum, como requisito da corresponsabilidade tributária, envolve,
necessariamente, a atuação de mais de uma pessoa na situação de conformação
do fato gerador do tributo. Não se trata, portanto, da ulterior fruição comum ou
igualitária por mais de uma pessoa dos resultados ou dos proveitos da atividade
produtora do aumento de renda dela decorrente. Trata-se, na verdade, de
atuação simultânea e conjunta de mais de uma pessoa na anterior situação
configuradora do próprio fato gerador. Se assim não fosse, qualquer indivíduo,
que auferisse alguma benesse do percebente da renda, poderia ser designado
corresponsável tributário. (STJ, REsp 1.273.396, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Julgado em 05/12/2019)
69.
Assim, entende o E. STJ que não basta o proveito econômico decorrente do fato
gerador. É necessário que o responsável tenha efetivamente participado e contribuído para a
própria realização da situação que constitui referido fato gerador. Entendo que a participação
mencionada pode ser (i) direta, quando praticado em conjunto o fato gerador, ou (ii) indireta, na
hipótese em que se configure confusão patrimonial e/ou quando há benefício conjunto em razão
da prática de ilícitos como sonegação, fraude ou conluio. Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124 DO CTN. INTERESSE COMUM. O artigo
124 do CTN trata de solidariedade que pode atingir o contribuinte (pessoa que
tem relação com o fato gerador) e o responsável (pessoa assim indicada por lei), a
depender da configuração do interesse comum (inciso I) ou da indicação da
expressa previsão em lei (inciso II). No caso do artigo 124, I, o interesse comum ali
referido é jurídico e não meramente econômico. O interesse jurídico comum deve
ser direto, imediato, na realização do fato gerador que deu ensejo ao lançamento,
e resta configurado quando as pessoas participam em conjunto da prática dos
atos descritos na hipótese de incidência. Essa participação em conjunto pode
ocorrer tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam em
conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão patrimonial,
quando ambas dele se beneficiam em razão de sonegação, fraude ou conluio.
Havendo provas de omissões na contabilidade e da interposição de pessoas,
revelando que o imputado responsável era na verdade administrador e
proprietário de fato da contribuinte, é de se manter sua responsabilização com
Fl. 9541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
39
base no artigo 124, I, do CTN. (Acórdão no 1401-002.654, Rel. Cons. Livia de Carli
Germano, Sessão de 12/06/2018 – destaquei)
70.
Neste caso, a Fiscalização indicou que os valores relativos aos serviços inexistentes,
na verdade, foram direcionados às pessoas físicas mencionadas (fls. 6.155), por meio de
distribuição de lucros das supostas prestadoras em valores próximos ao que foi transferido pela
contribuinte a essas pessoas jurídicas:
No ano 2011 a receita líquida das supostas prestadoras proveniente da fiscalizada
somou R$ 5,9 milhões. Tais empresas distribuíram lucros a: VALDECI INOCÊNCIO
PEREIRA R$ 2,1 milhões; GERALDO BANDOCH R$ 1,2 milhões; GERALDO
BANDOCH JUNIOR R$ 196 mil; VANDERLEI PALHANO DA CRUZ R$ 2,1 milhões,
totalizados R$ 5,7 milhões.
Já no ano 2012 a receita líquida decorrente do faturamento contra a fiscalizada foi
de R$ 10 milhões e os lucros distribuídos montaram a: VALDECI INOCÊNCIO
PEREIRA R$ 3,6 milhões; GERALDO BANDOCH R$ 2,4 milhões; VANDERLEI
PALHANO DA CRUZ cerca de R$ 2,4 milhões, totalizados R$ 8,4 milhões.
71.
Ou seja, houve participação a configurar o interesse comum, na linha da
jurisprudência deste Carf a respeito da matéria, uma vez demonstrada a confusão patrimonial,
com a transferência do benefício dos atos ilícitos praticados às pessoas físicas. Deste modo,
entendo correta a imputação de responsabilidade tributária com fundamento no art. 124, I, do
CTN.
72.
Os Recorrentes também questionam a imputação de responsabilidade tributária
feita com base no art. 135, III, do CTN, realizada pela Autoridade Fiscal apenas quanto ao sócio
administrador GERALDO BANDOCH JUNIOR. Pleiteiam a aplicação da Súmula no 430 do E. STJ, alegando
que o mero inadimplemento da obrigação tributária não pode gerar a responsabilização com
fundamento no art. 135, III, do CTN.
73.
Com efeito, a responsabilização de sócios e administradores pelo crédito tributário
está prevista no art. 135, III, do CTN, dependendo da comprovação da prática de atos “com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”. Para aplicação do referido
dispositivo, não basta a indicação da circunstância que levou à falta de recolhimento do tributo e à
constatação da infração. É necessária a comprovação de ato específicos dos administradores que
comprovem os ilícitos praticados. Nesse sentido, o E. STJ firmou a seguinte tese vinculante no
REsp 1.101.728/SP (Rel. Min. Teori Zavascki, DJ 11/03/2009):
A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese,
circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art.
135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes
ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa.
74.
De igual forma, a Súmula no 430 do STJ prescreve que “o inadimplemento da
obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-
gerente”. Assim, para a aplicação do art. 135, III, do CTN é fundamental avaliar se há prova dos
Fl. 9542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
40
atos ilícitos que transbordem a falta de recolhimento do tributo, conforme já entendeu esta
Turma:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. FALTA DE RECOLHIMENTO DE
TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO OBJETIVA DAS
IRREGULARIDADES PRATICADAS A interpretação sistemática do CTN faz com que a
mera falta de recolhimento de tributos se subsuma ao art. 134 do CTN, enquanto
o art. 135 do CTN abarque as hipóteses de infração a leis diversas daquelas que
instituem obrigações tributárias principais. A Autoridade Fiscal deve indicar de
forma objetiva as irregularidades supostamente praticadas, comprovar os atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto
e demonstrar o nexo causal entre as irregularidades e a obrigação tributária delas
decorrente. (Acórdão no 1301-006.253, Rel. Cons. Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Sessão de 13/12/2022)
75.
Neste caso, GERALDO BANDOCH JUNIOR era, à época dos fatos, o administrador da
contribuinte ASCENSUS TRADING. De acordo com a Fiscalização, sob a sua administração, a pessoa
jurídica pagou R$ 18,1 milhões por serviços fictícios a empresas de seu pai e de outros sócios.
Também comprou R$ 33,6 em farelo de soja para revenda fictícia. Ou seja, foi demonstrada a
prática de atos ilícitos que transbordaram o mero inadimplemento, uma vez que o responsável
agiu dolosamente para transferir os recursos por meio de serviços inexistentes de fato.
76.
Por fim, não há previsão para se limitar a responsabilidade tributária de cada
pessoa física de acordo com o favorecimento obtido, tendo em vista que a responsabilização é
solidária, conforme já se manifestou esta Turma Ordinária:
SOLIDARIEDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. INDIVISIBILIDADE. As
obrigações tributárias são indivisíveis, de modo que, havendo solidariedade
passiva, cada um dos devedores solidários, em princípio, é obrigado pelo total da
dívida e o pagamento feito por qualquer deles aproveita aos demais. (Acórdão no
1301-002.159, Rel. Cons. Roberto Silva Junior, Sessão de 05/10/2016)
77.
Portanto, entendo que é o caso de manter a responsabilidade tributária imputada.

II.4. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
78.
Os Recorrentes questionaram a qualificação da multa de ofício, afirmando em
síntese que “não houve dolo, fraude ou qualquer simulação na contratação de prestadores de
serviço”. Afirmaram que não se esconderam da fiscalização e que agiram de boa-fé, sendo que
todas as operações teriam sido registradas na contabilidade da pessoa jurídica. Subsidiariamente,
pleitearam a limitação da penalidade a 20%, conforme art. 61, § 2o, da Lei no 9.430/1996.
79.
De acordo com o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, a qualificação da multa de
ofício tem como hipóteses legais a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, descritas nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 da seguinte forma:
Fl. 9543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
41
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
80.
Neste caso, a Fiscalização caracterizou a conduta da contribuinte como fraudulenta,
nos seguintes termos:
O art. 72 da Lei n.o 4.502/1964, já citado anteriormente, define a fraude como a
ação dolosa tendente a modificar as características essenciais do fato gerador
para reduzir o montante do imposto devido.
Percebe-se que a definição se amolda perfeitamente à situação aqui posta pois o
dolo é claro, reais sócios utilizaram outras empresas como veículo para receber
lucros travestidos de pagamento por serviços inexistentes; modificando elemento
essencial do fato gerador (redução do lucro líquido – IRPJ/CSLL; aumento de
créditos – PIS/Cofins), no intento de reduzir a tributação.
81.
De fato, demonstrou-se que a contribuinte se valeu de serviços fictícios, sem a
efetiva comprovação de sua ocorrência, para transferir recursos a pessoas físicas. Como
demonstrado pela Fiscalização, praticamente toda a receita decorrente da prestação de serviços
inexistentes era distribuída aos sócios das pessoas jurídicas supostamente contratadas, também
vinculados – ainda que indiretamente – à contribuinte. Em 2011, do total de R$ 5,9 milhões da
receita líquida proveniente do faturamento das prestadoras de serviço junto à Ascensus Trading,
R$ 5,7 milhões foram distribuídos; em 2012, contra R$ 10 milhões, a distribuição foi de R$ 8,4
milhões. Por outro lado, a principal detentora do capital da contribuinte, a Ascensus Gestão, nada
recebeu de lucro no mesmo período.
82.
Ou seja, foram feitas contratações simuladas de forma a transferir recursos para as
pessoas físicas, caracterizando a ação dolosa descrita prevista no art. 72 da Lei no 4.502/1964.
Vale citar precedente deste Carf em caso semelhante:
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE, SIMULAÇÃO E CONLUIO.
É legítima a qualificação da multa de ofício quando constatada a prática de atos
ideologicamente falsos, calcados na realização de contratações fictícias e sem
Fl. 9544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720708/2016-28
42
causa, que simulam a existência de operações comerciais para viabilizar remessas
a terceiros, firmadas sob o pálio de pretensa regularidade, mas que não deixam
rastros idôneos de efetiva prestação de serviço, revelando o dolo em promover a
realização de atos inadmitidos como lícitos pelo ordenamento jurídico. (Acórdão
no 1102-001.345, Rel. Cons. Fredy José Gomes de Albuquerque, Sessão de
16/05/2024).
83.
Além disso, não se aplica a alegada limitação da penalidade a 20%. O art. 61, § 2o,
da Lei no 9.430/1996 trata da hipótese de multa de mora aplicável no caso de atraso no
pagamento espontâneo do tributo, não se confundindo com a multa decorrente de lançamento de
ofício (art. 44 da Lei no 9.430/1996).
84.
Também não é o caso de aplicação do art. 112 do CTN, pois não há dúvida a
respeito da qualificação legal aplicada. Além disso, ainda que este julgamento seja decidido por
voto de qualidade, a aplicação do referido dispositivo é incabível, pois “[...] o voto de qualidade,
adotado no processo administrativo tributário, é critério de decisão para casos de empate na
votação, não caracterizando dúvida acerca da existência ou da qualificação do fato considerado no
lançamento como infração” (Acórdão no 1301-004.392, Rel. Cons. Roberto Silva Junior, Sessão de
12/02/2020).
85.
Deste modo, rejeito a alegação. A multa de ofício qualificada deve ser reduzida ao
patamar de 100%, em função da retroatividade benigna da Lei no 14.689/2023.

III. Dispositivo
86.
Diante do exposto, conheço dos Recursos Voluntários, rejeito as preliminares e, no
mérito, nego-lhes provimento. A multa qualificada deve ser reduzida ao patamar de 100%, em
função da retroatividade benigna da Lei no 14.689/2023.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 9545
DF CARF MF
Original